Tribunal: CARF
Processo: 16561.720033/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM COMISSÕES E JUROS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DESPESAS FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 299 DO RIR/99
O art. 374 do RIR/99 não confere carta branca à dedução de juros e encargos decorrentes de operações de financiamento, mas especifica como se dará a dedução de juros em casos particulares, respeitados os requisitos gerais do art. 299 do RIR/99 (art. 47 da Lei no 4.506/64). Estes requisitos deverão ser verificados à luz dos gastos que se pretendeu custear, dependendo esta verificação da prova a ser feita pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos recursos ao gasto considerado indedutível, quantificando o montante destinado a tal gasto indedutível nos casos em que os instrumentos de sua contração/emissão não indicarem sua destinação com tal nível de detalhe.
COMPRA ALAVANCADA. DESPESAS COM DEBÊNTURES ASSUMIDAS PELA SUCESSORA. DEDUÇÃO POSSÍVEL.
A dedutibilidade de despesas com obrigações contraídas pela sucedida mas incorridas pela sucessora em virtude de previsão legal que protrai os efeitos fiscais de tais obrigações no tempo, tal como ocorre com despesas financeiras que devem ser reconhecidas pro rata temporis, depende da análise dos requisitos de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/64, mas tais critérios devem ser avaliados retrospectivamente, considerando-se sua necessidade para a sucedida no contexto de sua contratação. Tal avaliação, contudo, não permite ao Estado imiscuir-se na gestão dos negócios da contribuinte e assumir o confortável papel de engenheiro de obra pronta para avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as informações que informaram a decisão dos administradores, se o mecanismo mais adequado de financiamento da aquisição era aquele. O critério de necessidade deve ser entendido como a mera correlação entre as atividades da empresa e os objetivos pretendidos de, ao fim e ao cabo, contribuir com a geração de receitas, ou seja, a contração de uma dívida deve ter sua necessidade aferida respondendo-se à simples pergunta sobre se aquele passivo visava à manutenção ou ao incremento dos resultados da entidade, por exemplo mediante a aquisição de outra pessoa jurídica.
INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO UNIVERSAL. ADOÇÃO PELO DIREITO TRIBUTÁRIO DOS EFEITOS ESTABELECIDOS PELO DIREITO CIVIL.
O Código Tributário Nacional encampa a sucessão universal expressamente em seu artigo 132, que embora trate da sucessão para efeitos de cobrança do crédito tributário da sucedida, revela a opção pelo alinhamento com os efeitos atribuídos à incorporação pelo Direito Civil nos artigos 227 da Lei no 6.404/76 e 1.116 do Código Civil.
A Instrução Normativa SRF no 07/81 demonstra a recepção dos efeitos típicos do Direito Civil pelo Direito Tributário, pois determina o transporte à escrita fiscal da sucessora, dos valores cuja apropriação tenha sido diferida pela sucedida e que venham a influenciar na determinação do Lucro Real de exercícios futuros, controle este que, nos termos da Instrução Normativa no 28/78, item 1.2, b é feito na parte B do Lalur.
O art. 109 do CTN permite à lei tributária atribuir a determinado instituto de Direito Privado efeitos tributários distintos daqueles que decorreriam de sua natureza civil, entretanto, inexiste ressalva nesse sentido relativamente aos efeitos da sucessão universal decorrente da incorporação.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO.
A existência de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais confirmada pela presença de julgados deste mesmo CARF favoravelmente à tese da Contribuinte confirma inexistir dolo, mas mera divergência interpretativa que não pode dar ensejo à qualificação da multa de ofício.
Ademais, o uso de pessoas jurídicas intermediárias com o objetivo de participar em outras sociedades visando ao aproveitamento de benefícios ficais é estimulado pelo Direito Brasileiro, razão pela qual não pode dar ensejo à qualificação da penalidade quando ausentes outros elementos reveladores de dolo específico em cometer fraude ou sonegação fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA ABORDAGEM EXAUSTIVA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CONTRIBUINTE EM FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A autoridade administrativa está normativamente autorizada a lavrar os Autos de Infração sem qualquer diálogo com a contribuinte, mas deve considerar minimamente em seu labor os esclarecimentos fornecidos em procedimento de fiscalização. Contudo, a necessidade de contraposição a todos os esclarecimentos que poderiam isoladamente, em tese, afastar a autuação decorre de aplicação subsidiária do art. 489 do CPC/2015 aplicável apenas ao processo administrativo fiscal instaurado a partir da apresentação de impugnação. Assim, nos termos da Súmula CARF no 162 inexiste nulidade por falta de diálogo minudente com os esclarecimentos prestados pela contribuinte, quanto menos pela falta de convencimento da autoridade autuante sobre a forma de interpretar os fatos e o Direito adotada pela Contribuinte.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTOS QUE, EM TESE, PODERIAM LEVAR AO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Analisados os autos, verifica-se que as omissões apontadas pela contribuinte na realidade inexistiram. O Acórdão Recorrido manifestou-se de maneira expressa e detalhada sobre a defesa da existência de propósito extrafiscal na emissão de debêntures e sobre a alegação de inexistência de vínculo entre as debêntures emitidas pela SP Vias e aquelas emitidas pela CPC e pela Vialco. Quanto à ausência de regras específicas sobre a determinação da base de cálculo da CSLL que submetam a dedução de despesas às aos critérios consolidados no art. 299 do RIR/99, a manifestação não foi expressa, mas o Acórdão inequivocamente partiu da identidade de base de cálculo entre o IRPJ e a CSLL, conforme conhecido e reverberado posicionamento do Fisco, razão pela qual houve enfrentamento tácito da questão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. SUJEIÇÃO AOS REQUISITOS GERAIS DE DO ART. 47 DA LEI No 4.506/64.
A autonomia entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é reconhecida pelo art. 2o da Lei no 7.689/88, e foi exacerbada pelas alterações introduzidas pela Lei no 8.034/90. Essa autonomia foi novamente reafirmada pela primeira parte do art. 13 da Lei no 9.249/95, curiosamente ao aproximar as bases de cálculo de ambas por meio de sua submissão à regra geral de dedutibilidade de despesas do art. 47 da Lei no 4.506/64. O art. 13 da Lei no 9.249/95 veda algumas deduções do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, vale dizer, se a parte final do caput veda a dedução de algumas despesas ainda que preencham os requisitos gerais do art. 47 da Lei no 4.506/64, é porque esta regra geral de dedutibilidade também se aplica à determinação da base de cálculo da CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720033/2019-72
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.334 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM COMISSÕES E JUROS NA
EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DESPESAS FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO
AOS CRITÉRIOS DO ART. 299 DO RIR/99
O art. 374 do RIR/99 não confere carta branca à dedução de juros e encargos
decorrentes de operações de financiamento, mas especifica como se dará a
dedução de juros em casos particulares, respeitados os requisitos gerais do art.
299 do RIR/99 (art. 47 da Lei no 4.506/64). Estes requisitos deverão ser
verificados à luz dos gastos que se pretendeu custear, dependendo esta
verificação da prova a ser feita pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos
recursos ao gasto considerado indedutível, quantificando o montante destinado
a tal gasto indedutível nos casos em que os instrumentos de sua
contração/emissão não indicarem sua destinação com tal nível de detalhe.
COMPRA
ALAVANCADA.
DESPESAS
COM
DEBÊNTURES
ASSUMIDAS PELA SUCESSORA. DEDUÇÃO POSSÍVEL.
A dedutibilidade de despesas com obrigações contraídas pela sucedida mas
incorridas pela sucessora em virtude de previsão legal que protrai os efeitos
fiscais de tais obrigações no tempo, tal como ocorre com despesas financeiras
que devem ser reconhecidas pro rata temporis, depende da análise dos
requisitos de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/64, mas tais critérios
devem ser avaliados retrospectivamente, considerando-se sua necessidade para
a sucedida no contexto de sua contratação. Tal avaliação, contudo, não permite
ao Estado imiscuir-se na gestão dos negócios da contribuinte e assumir o
confortável papel de engenheiro de obra pronta para avaliar
retrospectivamente e sem acesso a todas as informações que informaram a
decisão dos administradores, se o mecanismo mais “adequado” de
financiamento da aquisição era aquele. O critério de necessidade deve ser
entendido como a mera correlação entre as atividades da empresa e os
objetivos pretendidos de, ao fim e ao cabo, contribuir com a geração de
receitas, ou seja, a contração de uma dívida deve ter sua necessidade aferida
respondendo-se à simples pergunta sobre se aquele passivo visava à
manutenção ou ao incremento dos resultados da entidade, por exemplo
mediante a aquisição de outra pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720033/2019-72
Fl. 12425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO UNIVERSAL. ADOÇÃO PELO DIREITO
TRIBUTÁRIO DOS EFEITOS ESTABELECIDOS PELO DIREITO CIVIL.
O Código Tributário Nacional encampa a sucessão universal expressamente
em seu artigo 132, que embora trate da sucessão para efeitos de cobrança do
crédito tributário da sucedida, revela a opção pelo alinhamento com os efeitos
atribuídos à incorporação pelo Direito Civil nos artigos 227 da Lei no 6.404/76
e 1.116 do Código Civil.
A Instrução Normativa SRF no 07/81 demonstra a recepção dos efeitos típicos
do Direito Civil pelo Direito Tributário, pois determina o transporte à escrita
fiscal da sucessora, dos valores cuja apropriação tenha sido diferida pela
sucedida e que venham a influenciar na determinação do Lucro Real de
exercícios futuros, controle este que, nos termos da Instrução Normativa no
28/78, item 1.2, “b” é feito na parte B do Lalur.
O art. 109 do CTN permite à lei tributária atribuir a determinado instituto de
Direito Privado efeitos tributários distintos daqueles que decorreriam de sua
natureza civil, entretanto, inexiste ressalva nesse sentido relativamente aos
efeitos da sucessão universal decorrente da incorporação.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO
NÃO DEMONSTRADO.
A existência de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais confirmada
pela presença de julgados deste mesmo CARF favoravelmente à tese da
Contribuinte confirma inexistir dolo, mas mera divergência interpretativa que
não pode dar ensejo à qualificação da multa de ofício.
Ademais, o uso de pessoas jurídicas intermediárias com o objetivo de
participar em outras sociedades visando ao aproveitamento de benefícios ficais
é estimulado pelo Direito Brasileiro, razão pela qual não pode dar ensejo à
qualificação da penalidade quando ausentes outros elementos reveladores de
dolo específico em cometer fraude ou sonegação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA ABORDAGEM EXAUSTIVA
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
CONTRIBUINTE
EM
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A autoridade administrativa está normativamente autorizada a lavrar os Autos
de Infração sem qualquer diálogo com a contribuinte, mas deve considerar
minimamente em seu labor os esclarecimentos fornecidos em procedimento de
fiscalização. Contudo, a necessidade de contraposição a todos os
esclarecimentos que poderiam isoladamente, em tese, afastar a autuação
decorre de aplicação subsidiária do art. 489 do CPC/2015 aplicável apenas ao
processo administrativo fiscal instaurado a partir da apresentação de
impugnação. Assim, nos termos da Súmula CARF no 162 inexiste nulidade por
falta de diálogo minudente com os esclarecimentos prestados pela contribuinte,
quanto menos pela falta de convencimento da autoridade autuante sobre a
forma de interpretar os fatos e o Direito adotada pela Contribuinte.
Fl. 12426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE ARGUMENTOS QUE, EM TESE, PODERIAM LEVAR AO
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Analisados os autos, verifica-se que as omissões apontadas pela contribuinte na
realidade inexistiram. O Acórdão Recorrido manifestou-se de maneira expressa
e detalhada sobre a defesa da existência de propósito extrafiscal na emissão de
debêntures e sobre a alegação de inexistência de vínculo entre as debêntures
emitidas pela SP Vias e aquelas emitidas pela CPC e pela Vialco. Quanto à
ausência de regras específicas sobre a determinação da base de cálculo da
CSLL que submetam a dedução de despesas às aos critérios consolidados no
art. 299 do RIR/99, a manifestação não foi expressa, mas o Acórdão
inequivocamente partiu da identidade de base de cálculo entre o IRPJ e a
CSLL, conforme conhecido e reverberado posicionamento do Fisco, razão pela
qual houve enfrentamento tácito da questão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
SUJEIÇÃO AOS REQUISITOS GERAIS DE DO ART. 47 DA LEI No
4.506/64.
A autonomia entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é reconhecida pelo
art. 2o da Lei no 7.689/88, e foi exacerbada pelas alterações introduzidas pela
Lei no 8.034/90. Essa autonomia foi novamente reafirmada pela primeira parte
do art. 13 da Lei no 9.249/95, curiosamente ao aproximar as bases de cálculo de
ambas por meio de sua submissão à regra geral de dedutibilidade de despesas
do art. 47 da Lei no 4.506/64. O art. 13 da Lei no 9.249/95 veda algumas
deduções do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL “independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”, vale dizer, se
a parte final do caput veda a dedução de algumas despesas ainda que
preencham os requisitos gerais do art. 47 da Lei no 4.506/64, é porque esta
regra geral de dedutibilidade também se aplica à determinação da base de
cálculo da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, que negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque acompanhou o Relator apenas pelas conclusões. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
Fl. 12427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Tratam-se de autos de infração nos quais se veicula a cobrança de IRPJ e CSLL
acrescidos de multa qualificada e multa isolada por insuficiência no recolhimento de estimativas,
todos com juros moratórios.
Os autos de infração foram calcados na glosa de despesas com juros e comissões
derivados de debêntures emitidas no bojo de operação de compra alavancada pela qual a
Recorrente, empresa-alvo adquirida, ao fim e ao cabo tornou-se devedora de encargos (juros e
comissões) de debêntures emitidas para custear sua própria aquisição pela investidora.
A autuação foi motivada pelo entendimento da autoridade fiscal de que as
debêntures emitidas pela Recorrente (2a e 3a emissões) não seriam necessárias à sua atividade
ou à manutenção de sua respectiva fonte produtora, pois teriam sido incorridas para liquidar
passivo relativo a uma emissão de debêntures de 16/06/2010 feita pela adquirente CPC
(Companhia de Participações em Concessões) para financiar a aquisição da Recorrente pelo
Grupo CCR por meio da CPC.
Vejamos a seguir mais detalhes das operações.
As operações societárias no processo de aquisição da SP Vias (Recorrente):
O Grupo CCR, por meio da CPC, pretendia adquirir a Recorrente (então
denominada SP Vias). A SP Vias era à época controlada diretamente por 5 acionistas Pessoas
Jurídicas, e indiretamente pelas 36 Pessoas Físicas acionistas das 5 detentoras diretas da
Recorrente: Planova Planejamento e Construções S.A. (“Planova” – 18,56%), Latinoamericana
de Rodovias Participações e Empreendimentos S.A. (“Latinoamericana” – 26,54%), Multivias
Participações S.A. (“Multivias” – 26,54%), Holding G4 Participações SPE Ltda. (“G4” –
22,15%) e Vialco Concessões Rodoviárias SPE Ltda. (“Vialco” – 6,20%). Eis o quadro de
detentores da SP Vias antes da aquisição pela CPC:

Fl. 12428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Em 03/08/2010, a CPC firmou contratos para aquisição de (I) 100% de
participação na G4, Vialco e Latinoamericana, passando a ser controladora dessas sociedades; e
(II) 18,56% de participação na Recorrente detida pela Planova, pelo preço total de R$
947.202.461,70. Na sequência, em 25/08/2010, a CPC firmou contrato para aquisição de 100%
de participação na Multivias, pelo preço de R$ 342.345.910,30. O preço total da aquisição da
Recorrente superou R$ 1,2 bilhão, sendo que parte dos recursos foi obtida junto a terceiros
investidores no mercado de capitais. Verifica-se que a CPC, integrante do Grupo CCR, adquiriu
as ações da SP Vias detidas pela Planova, e viabilizou a aquisição do restante das ações da SP
Vias adquirindo as holdings que as possuíam.
Após as aquisições a estrutura societária passou a ser a seguinte:

Em 20/12/2010, a CPC iniciou um processo de reestruturação e simplificação
da estrutura societária de participação na Recorrente, que teve como 1o passo o aumento de
capital social da Vialco com a conferência das participações detidas na Recorrente e nas holdings
adquiridas, G4, Latinoamericana, e Multivias.
Após esse 1o passo de simplificação verificamos a seguinte estrutura:
Fl. 12429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

O segundo passo foi a incorporação reversa da G4, Latinoamericana e Multivias
pela Recorrente, em 21/12/2010, resultando na seguinte estrutura:

Fl. 12430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Ato contínuo, como terceiro passo do processo de simplificação, a Recorrente
(então chamada SP Vias) incorporou (também de maneira reversa) a Vialco, em
22/12/2010, de modo que a CPC passou a deter 99,99% de participação direta na Recorrente.
Concluídos esses 3 (três) passos, concentraram-se na própria Recorrente todos os
ativos e passivos a ela diretamente relacionados, inclusive debêntures originalmente emitidas
para custear a aquisição, as quais, agora eram passivo da Recorrente, conforme veremos
com mais detalhes a seguir.
As emissões de debêntures e o financiamento da aquisição:
Em 16/06/2010 a CPC emitiu R$ 800.000.000,00 em debêntures subscritas por
instituições financeiras terceiras ao negócio.
O passivo correspondente a tais debêntures foi transferido à Vialco juntamente
com seu aumento de capital mediante a conferencia das ações da SP Vias detidas pela CPC e das
ações da G4, Latinoamerica e Multivias no 1 passo das reorganizações. Ou seja, o aumento de
capital ocorreu mediante a cessão de um acervo líquido composto pelas participações societárias
da SP Vias, e das dívidas contraídas para sua aquisição.
Recebendo tais participações e o débito correspondente às debêntures emitidas
para sua aquisição, a Vialco fez nova emissão de debêntures para substituir aquelas emitidas pela
CPC (1a emissão da Vialco – fls. 11.523/11.561 - com as mesmas características e encargos das
emitidas pela CPC). A substituição se operou por meio da subscrição dessas debêntures emitidas
pela Vialco, pelos debenturistas da CPC, integralizando-as com os próprios créditos detidos
contra a CPC que à época somavam R$ 819,29 milhões de reais. Ou seja, os debenturistas
trocaram as debêntures originalmente emitidas pela CPC por debêntures emitidas pela Vialco.
No 2o passo, a SP Vias (Recorrente) incorporou de maneira reversa a Vialco,
assumindo assim os ônus correspondentes a tais debêntures. Após a consolidação dos débitos na
Recorrente, ela promoveu alterações no perfil da dívida, realizando negociações para alterar seu
vencimento para 28/09/2011, 28/02/2013 e, depois, para 28/08/2013, dentre outras alterações
negociais.
Em meados de 2012, a Recorrente emitiu R$ 400.000.000,00 em debêntures (2a
emissão – fls. 11.721/11.764) com taxa de remuneração inferior, para suprir suas necessidades
operacionais, reestruturar seus financiamentos e custear despesas de capital.
Já em meados de 2013, a Recorrente emitiu mais R$ 800.000.000,00 em
debêntures com taxa ainda mais baixa, com vistas a reduzir o custo de suas dívidas e para
atender outras obrigações gerais de investimento e custeio, quitar obrigações financeiras em
geral, dentre outros.
Totalizaram-se assim R$ 1,2 bilhão em debêntures emitidas pela própria
Recorrente.
Houve apuração de ágio na operação, mas a dedução de despesas com ágio não
foi objeto dos Autos de Infração, pois o reconhecimento do direito à amortização do ágio para
Fl. 12431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

os períodos a partir de 2014 está em discussão na esfera judicial, na ação declaratória
processo no 5003802-06.2017.403.6110.
Cientificado, a contribuinte apresentou Impugnação.
A DRJ então determinou a conversão do julgamento em diligência nos mesmos
termos da diligência determinada pelo CARF na Resolução no 1302-000.812. O objetivo da
diligência, portanto, era confirmar os valores deduzidos e verificar se a integralidade das
debêntures emitidas (2a e 3a séries de emissão pela SP Vias/Recorrente) destinar-se-ia ao
pagamento da aquisição da Recorrente, ou se parte delas teria como destino seu próprio fluxo de
caixa operacional da Recorrente. Isso porque, considerando-se que o passivo financeiro relativo às
debêntures transferido pela incorporada Vialco SPE correspondia a R$ 800 milhões, seria plausível a
alegação da recorrente de que, ao menos em parte, os valores relativos às debêntures emitidas pela
própria SP Vias no total de 1,2 bilhão seria destinado ao seu fluxo de caixa operacional.
No relatório de diligência, constatou-se que as despesas com debêntures (juros e
comissões) deduzidas e glosadas decorreriam diretamente apenas das 2a e 3a emissões, feitas pela
Recorrente, e não das debêntures emitidas pela Vialco para substituir as emitidas pela CPC, que
foram transferidas à SP Vias com a incorporação reversa da Vialco. De todo modo, a autoridade
diligenciante asseverou que as debêntures deduzidas seriam derivadas, ainda que indiretamente,
da primeira emissão pela CPC para financiar a aquisição da Recorrente.
A Recorrente manifestou-se concordando com os valores das deduções apuradas,
que correspondiam a seus registros contábeis. Contudo, divergiu da assertiva do Relatório de
Diligência de que as despesas deduzidas decorrentes da 2a e à 3a emissão de debêntures seriam
derivadas da primeira emissão feita pela CPC ou pela Vialco.
Alegou, nesse sentido, que as debêntures em questão (2a e 3a emissões) foram
emitidas com propósito exclusivo de financiar as atividades da própria Recorrente, conforme
restaria consignado nos instrumentos de emissão (2a emissão – fls. 11.721/11.764 e 3a emissão –
fls. 11.825/11.860) e não se relacionariam em nada com as debêntures originalmente emitidas
pela Vialco para substituir aquelas emitidas pela CPC, que foram assumidas pela Recorrente
mediante incorporação em 2010 e quitadas em 2013.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação para cancelar a
qualificação da multa de ofício, em Acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. DESPESA
DESNECESSÁRIA
PARA
A
EMPRESA
ADQUIRIDA.
DESPESA
NECESSÁRIA PARA A INVESTIDORA.
A empresa foi adquirida por outra (investidora), que emitiu e vendeu debêntures
a terceiros a fim de financiar a aquisição; porém, mediante operações
societárias, esta dívida foi transferida para a empresa adquirida, a qual emitiu
novas debêntures a fim de quitar aquelas; e a despesa com os juros e comissões
dessas debêntures não pode ser aceita como despesa dedutível para a apuração
Fl. 12432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da empresa adquirida, que os está
pagando, uma vez que os recursos obtidos não serviram para manter ou
expandir as atividades da empresa adquirida, mas sim permitiram à investidora
atingir o seu objetivo, tratando-se pois de despesas necessárias para esta última.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício, alcança somente fatos geradores anteriores à Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO,
FRAUDE,
SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
Tratando-se de divergência de interpretação de normas, não resta caracterizada
a ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, hipóteses necessárias à
qualificação da penalidade
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108 (VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A exoneração parcial ensejou a declaração do Recurso de Ofício Necessário no
Acórdão Recorrido, sem oferecimento de razões pela Fazenda Nacional.
Sobreveio o Recurso Voluntário da Contribuinte, alegando, em síntese:

1) Nulidade do lançamento por violação ao art. 142 do CTN pela ausência de motivação
adequada e específica para glosa de despesas, dado que a autoridade fiscal não investigou
detalhadamente se os recursos captados com as debêntures emitidas em 2012 e 2013
tiveram como destinação exclusiva a liquidação do passivo adquirido com a incorporação
da Vialco, bem como não investigou se a Recorrente possuiria outras fontes de recursos
Fl. 12433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

(caixa operacional, receitas financeiras, por exemplo) para fazer frente àquelas
obrigações, ignorando os esclarecimentos prestados pela Contribuinte durante a
fiscalização;
2) Nulidade parcial do acórdão recorrido pelo não enfrentamento das seguintes questões
suficientes para a adoção de conclusão diversa: i) do principal argumento apresentado
pela defesa, consistente na demonstração do propósito extrafiscal para a emissão das
debêntures de 2012 e 2013 pela SP Vias (2a e 3a séries); ii) da inexistência de vínculo
dessas debêntures com aquelas emitidas originariamente pela CPC e que vieram a ser
substituídas por debêntures da Vialco; e iii) da falta de argumento autônomo para a
manutenção da glosa de despesas da base de cálculo da CSLL.
3) Improcedência do lançamento pela precariedade de fundamentação verificada nas
mesmas hipóteses de nulidade do lançamento acima indicadas, que resultou em um
lançamento baseado em presunções;
4) Sobre a dedutibilidade das despesas glosadas:
5) Que as despesas com debêntures emitidas pela própria Recorrente em 2012 e 2013 seriam
autônomas e necessárias nos termos do art. 299 do RIR/99
6) Que tais despesas seriam necessárias mesmo se considerado existente vínculo com as
debêntures emitidas originalmente pela CPC e substituídas pela Vialco;
7) Expõe a lógica econômica das operações financeiras e societárias praticadas par viabilizar
o projeto de aquisição da Recorrente pelo Grupo CCR por meio da CPC.
8) Expõe a lógica contábil para a escrituração dos custos e despesas com as debêntures
emitidas na Recorrente, mesmo que aquelas emitidas pela própria Recorrente (2a e 3a
séries) se destinassem a quitar débitos decorrentes das debêntures originárias emitidas
pela CPC e Vialco para viabilizar a aquisição da própria Recorrente.
9) Subsidiariamente, defende a dedutibilidade em razão da sucessão dos direitos e
obrigações após a incorporação da Vialco pela Recorrente.
10) Defende a dedutibilidade das despesas financeiras independentemente do disposto no art.
299 do RIR/99, em virtude da disposição autônoma contida no art. 374 do RIR/99.
11) Impossibilidade de o Fisco tecer juízo sobre os atos de gestão da sociedade determinando
se as operações ocorreram da maneira mais adequada possível.
12) Ausência de fundamento para a manutenção da glosa de despesas e custos da base de
cálculo da CSLL.
13) Impossibilidade de cobrança de Multa Isolada por insuficiência no recolhimento de
estimativas por vedação à concomitância com a Multa de Ofício, ocorrendo a consunção.
14) Que, na remota hipótese de se concluir que haveria prática de atos fraudulentos no caso
concreto (o que admite unicamente a título de argumentação), a consequência lógica
Fl. 12434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

desse entendimento é a “realocação” dos ativos e passivos do “Projeto SPVIAS” na CPC,
para que esta passe a deduzir as despesas relativas às debêntures.
15) Que deve ser improvido o recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento da multa
qualificada, pois ficou demonstrado que a infração teria decorrido, no máximo, de
divergência de interpretação acerca da legislação de regência, o que em hipótese alguma
poderia ensejar o agravamento da penalidade.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte e do Recurso de Ofício necessário declarado, na
forma do Regimento Interno do CARF.

1.1.
Recurso de Ofício

O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido, à fl.
12.230.
Na forma da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), por disposição contida na Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2022, que
reza:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 12435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
Concretamente, observo que a origem afastou a qualificação da multa de ofício,
limitando-a ao patamar de 75%.
A multa de ofício qualificada lançada no Auto de Infração de IRPJ atingia à época
do lançamento R$ 50.566.152,82 (fl. 11.169) e a multa de ofício qualificada lançada em virtude
da CSLL apurada tinha, na época do lançamento, o valor de R$ 18.216.775,00.
Com sua redução de 150% ao patamar de 75%, temos inequivocamente uma
exoneração do crédito tributário superior ao valor de alçada vigente.
Portanto, o Recurso de Ofício necessário merece ser conhecido.

1.2.
Recurso Voluntário

O Recurso Voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

2. Preliminares do Recurso Voluntário
A Contribuinte alega, como preliminar, a nulidade tanto do lançamento quanto do
Acórdão Recorrido, por vislumbrar algumas omissões.
2.1.
Nulidade do Lançamento
A alegada nulidade do lançamento se escora na violação do art. 142 do CTN pela
suposta ausência de motivação adequada e específica para glosa de despesas, dado que a
autoridade fiscal não teria investigado detalhadamente se os recursos captados com as debêntures
emitidas em 2012 e 2013 tiveram como destinação exclusiva a liquidação do passivo adquirido
com a incorporação da Vialco, bem como não teria investigado se a Recorrente possuiria outras
fontes de recursos (caixa operacional, receitas financeiras, por exemplo) para fazer frente àquelas
obrigações, ignorando os esclarecimentos prestados pela Contribuinte durante a fiscalização.
O questionamento da Contribuinte já anuncia que de nulidade não se trata, pois a
correção ou incorreção do mérito da motivação da autuação encontra-se dentro da esfera de
discricionariedade da autoridade fiscal de interpretar os fatos e aplicar o Direito.
Assim, inexistindo disposição legal que demande da autoridade fiscal a adoção de
determinado “passo-a-passo” para chegar a suas conclusões, não há que se falar em nulidade.
Diferente, por exemplo, é a hipótese de lançamento decorrente da presunção de omissão de
Fl. 12436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

receitas por não identificação de depósitos bancários sem a intimação da Contribuinte para se
manifestar previamente sobre a origem e causa de cada depósito, pois a lei estabelece as
premissas sem as quais a fiscalização não pode lançar mão da presunção.
No caso sob julgamento não há premissa desta sorte e considerando que até a
apresentação de impugnação não há que se falar propriamente em processo administrativo, mas
em procedimento (art. 14 do Decreto no 70.235/72), no qual a Contribuinte ainda não possui os
direitos ao contraditório e à ampla defesa (Súmula CARF no 162), inexiste nulidade por falta de
diálogo minudente com os esclarecimentos prestados pela Contribuinte, quanto menos pela falta
de convencimento da autoridade autuante sobre a forma de interpretar os fatos e o Direito
adotada pela Contribuinte.
Evidentemente a Autoridade Autuante, embora esteja normativamente autorizada
a lavrar os Autos de Infração sem qualquer diálogo com a Contribuinte, deve considerar
minimamente em seu labor os esclarecimentos fornecidos em procedimento de fiscalização, mas
a necessidade de contraposição a todos os esclarecimentos que poderiam isoladamente, em tese,
afastar a autuação decorre de aplicação subsidiária do art. 489 do CPC/2015 aplicável apenas ao
processo administrativo fiscal instaurado a partir da apresentação de impugnação.
É portanto dispensada a dialética processual, sendo necessário diálogo mínimo
cuja presença passo a verificar.
O standard mínimo que penso exigível como decorrência da provocação da
Contribuinte a prestar esclarecimentos encontra-se atendido, pois nas razões apresentadas no
Termo de Verificação Fiscal há clara contraposição de ideias que demonstra, bem ou mal, a
discordância da autoridade autuante em relação à Contribuinte, inclusive valendo-se da
transcrição de esclarecimentos prestados pela Contribuinte no curso da ação fiscal sobre a ratio
subjacente aos atos societários em questão.
Não há portanto nulidade, embora a dedutibilidade deva ser tratada sob o aspecto
meritório como pleiteado subsidiariamente pela Contribuinte.

2.2.
Nulidade do Acórdão Recorrido

A Recorrente também alega a nulidade parcial do acórdão recorrido, pois
supostamente não teria enfrentado 3 questões suficientes para a adoção de conclusão diversa, que
serão tratadas individualizadamente a seguir:

2.2.1. Análise do propósito extrafiscal da emissão de debêntures

Fl. 12437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

A Recorrente defende que o Acórdão Recorrido não teria analisado o principal
argumento apresentado pela defesa, consistente na demonstração do propósito extrafiscal para a
emissão das debêntures de 2012 e 2013 pela SP Vias (2a e 3a séries), o que acarretaria a nulidade
do Acórdão Recorrido.
O início das razões contidas no voto vencedor já revela que a alegação não
procede. O Voto vencedor descreve de maneira minudente, já a partir do parágrafo 18 do
Acórdão, todo o contexto operacional e as razões extrafiscais explanadas pela Recorrente em sua
Impugnação, ressalvando, contudo, seu entendimento.
O enfrentamento específico da argumentação da Contribuinte demonstrando a
divergência de interpretação dos fatos e do Direito envolvidos na aquisição e financiamento
dessa compra alavancada (Leveraged Buyout) fica bastante claro, por exemplo, no seguinte
parágrafo do Acórdão Recorrido:
“33. O custo das debêntures, assim como qualquer outra fonte de recursos, é
ditado pelo mercado, no momento do fechamento, assim como pelo grau de
risco da empresa que faz a captação dos recursos. Se o custo de lançar
debêntures passou a diminuir devido à boa situação cadastral do Grupo CCR,
então, tal vantagem não foi exclusivamente para a Vialco e para a Autuada, pois
também se aplicava aos demais integrantes do Grupo CCR, no caso a CPC; em
outras palavras, a CPC era tão elegível quanto, para obter boas condições de
preço, na emissão de debêntures, substituindo assim uma dívida mais cara por
outra mais barata.”
(...)
“38. Dos textos supra se evidencia que se trata da constituição de uma SPE, a
qual, no caso, emite as debêntures, garantidas pelas suas controladoras; e a
operação do projeto objeto da SPE, resulta na geração de recursos que pagarão a
dívida, assumida desde o início pela própria SPE.
39. Porém, não foi o que aconteceu, pois o tomador de recursos, que assumiu a
dívida foi a CPC, não para financiar o projeto, mas para adquirir a Autuada que
já estava em operação.
40. E essa dívida foi “transferida” para a Autuada, como já exposto.”
(...)
“43. No caso, o retorno proporcionado pela Autuada adquirida deveria e
aparentemente, proporcionou, retorno superior ao custo das debêntures emitidas
para financiar a aquisição.
44. Porém, ao contrário do procedimento em Project Finance, a tomadora do
recurso não foi a Autuada, nem a Vialco, mas a CPC; e a dívida da CPC foi
transferida para a Vialco (na verdade, mediante uma cisão da CPC); e pela
incorporação desta, para a Autuada.
45. A Autuada quitou a dívida, com os respectivos custos, que eram
originalmente da CPC. Portanto, a conclusão fiscal foi de que a despesa de
comissões e juros pagos pelas debêntures, que eram um passivo assumido
Fl. 12438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

pela CPC, para fazer o investimento que consistiu na aquisição da
Autuada, foi necessária aos objetivos da CPC e Grupo CCR, mas não da
Autuada, que foi o objeto da transação.”

Verifica-se também que o Acórdão Recorrido socorreu-se de literatura específica
sobre as estruturas de Compra alavancada e Project Finance para contrapô-las à argumentação
da Contribuinte, abordando inclusive os ganhos fiscais obtidos concretamente face aos impactos
atingidos no caso da dedução reputada correta na própria CPC, concluindo ao final pelo não
enquadramento das despesas nos requisitos do art. 47 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 299 do
RIR/99).
As razões de defesa foram portanto enfrentadas, inexistindo nulidade.

2.2.2. Análise da inexistência de vínculo entre as debêntures emitidas pela SP Vias e as
emitidas pela CPC e pela Vialco
A Recorrente também defende haver nulidade por suposta falta de análise do
vínculo entre as debêntures emitidas pela SP Vias (2a e 3a séries) e aquelas emitidas
originalmente pela CPC que foram substituídas pela Vialco.
O Acórdão Recorrido foi menos detalhado na abordagem da relação entre as
várias séries de debêntures, que foi objeto da diligência determinada pela DRJ. Contudo, não
deixou de se manifestar sobre a questão, consignando a partir da fl. 12.254 razões pelas quais
entendeu, assim como entendeu a autoridade diligenciante, que muito embora as debêntures
cujos encargos foram objeto de dedução foram as emitidas em 2a e 3a séries pela SP Vias
(Recorrente), seriam elas derivadas de passivo originariamente contraído pelas CPC para a
aquisição da Recorrente, consistindo tão somente em ferramentas utilizadas para reestruturar
esse passivo sem individualização entre os montantes afeitos a essa destinação e eventuais
quantias com destinação diversa e diretamente relacionada às atividades operacionais da SP
Vias. Por isso, entendeu indedutíveis tais despesas na SP Vias. Vejamos:

“68. O Relatório de Diligência, se baseou na documentação apresentada pelo
Contribuinte.
69. Como se pode observar, limitou-se a discriminar, por operação, 2a e 3a
emissões de debêntures, os valores dos juros e comissões lançados como
despesa; não houve identificação de quais montantes se refeririam à expansão
do capital de giro e de investimentos da Autuada, de forma a serem
caracterizados como despesas dedutíveis.
70. Segundo o relatório, nenhum dos valores se caracterizou como tal, pois:
Ressaltamos, contudo, que essas despesas, embora estejam relacionadas
apenas à segunda e à terceira emissão de debêntures, são derivadas da
Fl. 12439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

primeira emissão, conforme vastas razões apresentadas no Termo de
Verificação Fiscal. (Grifou-se).
71. Ou seja, não houve comprovação de que parte dos recursos obtido na 2a e 3a
emissões de debêntures teriam sido destinados a investimentos da Autuada e
não seriam mera substituição das debêntures que foram emitidas pela CPC, para
fins de adquirir a Autuada.
72. Pelo contrário, o Relatório de Diligência confirmou que visaram tal
substituição.”
Não houve, portanto, falta de enfrentamento da questão, razão pela qual
improcede a alegação de nulidade.

2.2.3. Análise da falta de argumento autônomo para a manutenção da glosa de despesas da
base de cálculo da CSLL

A Recorrente assevera que arguiu em sua Impugnação (e a alegação de fato lá se
encontra), que os critérios de necessidade, usualidade e normalidade previstos pelo art. 299 do
RIR/99, se aplicáveis fossem à dedução de despesas da base de cálculo do IRPJ, não o seriam da
base de cálculo da CSLL, por ausência de disposição específica nesse sentido, sendo que os arts.
2o da Lei no 7.689, de 1988 e art. 13, da 9.249, de 1995 não o exigem, requerendo tão somente
que as despesas sejam comprovadas.
O Acórdão Recorrido, neste ponto, de fato enfrentou de maneira bastante
acidental o argumento, o que identifico em algumas passagens nas quais o Acórdão Recorrido dá
a entender que parte da premissa da identidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Vejamos:
“52. Portanto, no ano-calendário em epígrafe:
a. a Autuada apurou Saldos Negativos de IRPJ e CSLL, haja vista a dedução
das despesas com debêntures no montante de R$134.939.074,22 (conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal pág. 10.792 – se tivesse
adicionado as despesas de debêntures na apuração do Lucro Real, teria apurado
o IRPJ a pagar que se exige na presente autuação (e analogamente, no que tange
à CSLL):
b. e a CPC apurou SN de IRPJ a pagar e R$,00 de CSLL; se tivesse
contabilizado os juros e comissões das debêntures, teria apurado SN de IRPJ
maior e SN de CSLL, cuja compensação é limitada a 30%. ”
O julgador não precisa se manifestar sobre cada um dos argumentos da parte,
desde que adote como razão de decidir fundamento suficiente para superar o argumento não
enfrentado, afastando-o, tornando-o irrelevante ou prejudicado.
Fl. 12440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

No caso, o argumento da falta de identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL é autônomo, mas penso que a posição do Acórdão Recorrido sobre o tema ficou
tacitamente clara. Embora o Acórdão Recorrido não tenha sido expresso no enfrentamento, sua
visão oposta à da Contribuinte, de equivalência das bases de cálculo, bastante reverberada e
debatida pela Doutrina e Jurisprudência, ficou clara no Acórdão, consistindo enfrentamento
mínimo que afasta a ocorrência de potencial nulidade.
Cabe consignar, por fim, que a despeito da ausência de previsão legal específica,
trata-se de questão que poderia ter sido objeto de Embargos de Declaração perante a DRJ por
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, prevista por seu atual art. 15.

3. Mérito do Recurso Voluntário

No mérito, o Recurso Voluntário traz vasta argumentação que, ao fim e ao cabo,
visa a endereçar os quatro principais pilares argumentativos adotados simultaneamente pelas
autoridades autuantes, coincidentes com os casos sobre a mesma matéria enfrentados por este
Conselho com alguma recorrência.
O primeiro, defende que as despesas financeiras devem passar pela verificação do
atendimento dos requisitos do art. 47 da Lei no 4.506/64 consolidados no art. 299 do RIR/99
independentemente da previsão à época contida no art. 17, parágrafo único do Decreto-Lei no
1.598, de 1977.
O segundo, partindo da assertiva acima, defende que os critérios para a
dedutibilidade de despesas contratadas cujos efeitos protraem-se no tempo devem ser verificados
no momento da produção de seus efeitos fiscais, independentemente de seus elementos
intrínsecos verificados quando da assunção da obrigação.
O terceiro defende, partindo da premissa de que os critérios devem ser verificados
no momento da dedução fiscal, que ao proceder à verificação dos requisitos do art. 299 do
RIR/99, não poderia ser considerada operacional e dedutível (necessária, usual ou normal) a
assunção de despesas financeiras para a aquisição de si própria.
Já o quarto assevera que o Direito Tributário traria tratamento específico aos
efeitos da sucessão, notadamente quanto às despesas reconhecidas pela sucessora mas contraídas
pela sucedida, que impediria a dedução de tais despesas a despeito do evento sucessório.
Estes são os alicerces da autuação, refutados pela Contribuinte ao longo de sua
peça recursal, que abordaremos com maiores minúcias ao longo deste voto.

Fl. 12441
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

3.1.
Despesas financeiras com emissão de debêntures: art. 299 vs 374 do RIR/99
A autoridade autuante defende que o artigo 374 do RIR/99 não afasta a
obrigatoriedade da observância dos critérios gerais de dedutibilidade de despesas. Dessa
maneira, independentemente de os juros contarem com previsão específica acerca de sua
dedutibilidade, deveriam atender aos requisitos do art. 299 do RIR/99.
O art. 299 do RIR/99 consolida as disposições gerais sobre a dedutibilidade de
despesas previstas no art. 47 da Lei no 4.506/64.
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.”
O dispositivo admite a dedutibilidade das despesas, considerando-as operacionais
desde que pagas ou incorridas, necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da fonte
produtora, e dedutíveis desde que usuais e normais nas atividades da empresa.
Ocorre que o então vigente parágrafo único do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77
(substituído pelo parágrafo primeiro que, para o presente caso, não traz alterações relevantes),
consolidado no art. 374 do RIR/99 dispõe que os juros serão dedutíveis como custo ou despesa
operacional, mas não ressalva a observância dos requisitos de dedutibilidade consolidados no art.
299 do RIR/99. Verbis;
“Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, parágrafo único):”

Na redação do Del 1.598/77:
“Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de
reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de
Fl. 12442
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore , nos exercícios sociais a que
competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)”
A Contribuinte defende que o art. 374 conferiria chancela ampla e irrestrita à
dedução dos juros, ressalvadas apenas as situações específicas previstas em seus incisos e
parágrafo.
Por outro turno, a autoridade autuante defende a complementariedade dos
dispositivos, asseverando que, respeitadas as premissas gerais de dedutibilidade do art. 299 do
RIR/99, o parágrafo único do art. 374 viria para esclarecer o tratamento a ser conferido às
modalidades específicas de despesas financeiras indicadas em suas alíneas.
Caso admitida a necessária observância do art. 299 do RIR/99, a questão carente
de resposta passa a ser qual o parâmetro para a verificação da necessidade de determinadas
despesas financeiras: seria o gasto a ser custeado com os recursos angariados, ou a assunção de
obrigação perante terceiro que, dedutível ou não, era exigível da sociedade?
Há lógica na vertente defendida pelo Fisco acerca da inafastabilidade dos
requisitos do art. 299 do RIR/99. Admitir que o legislador pretendeu garantir a ampla, geral e
irrestrita dedução das despesas financeiras poderia culminar na paradoxal situação na qual
determinado gasto deduzido como despesa é considerado indedutível (por exemplo, determinada
viagem não relacionada às atividades da empresa, ou a casa de veraneio do presidente da
empresa), mas a dedução das despesas financeiras incorridas para custear justamente esse gasto
considerado indedutível remanesceria inatacável.
A contabilidade corrobora a harmonia sistêmica do racional defendido pela
autoridade autuante. Conforme o CPC no 20, os juros de empréstimos contraídos para a aquisição
de determinado bem do ativo não circulante que possa ser considerado um “ativo qualificável”
(aquele ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto
para seu uso ou venda pretendidos) não é despesa financeira do período, mas acresce ao custo de
aquisição do bem e terá sua perda de valor contabilizada conforme a natureza desse bem (por
exemplo, por depreciação). Por outro lado, os juros de empréstimos contraídos sob qualquer
modalidade para a aquisição de ativos não qualificáveis serão despesa financeira do período em
que incorridos, computando-se os respectivos encargos financeiros como despesa pro rata
temporis, ao longo do período de financiamento. Ambas as situações merecem igual tratamento
quanto à dedutibilidade das despesas financeiras, mas admitir a interpretação da Contribuinte
acerca do alcance do art. 374 do RIR/99 acarreta tratamento díspar entre estas situações.
Sob essa ótica, parece-me que o parâmetro de dedutibilidade deve ser o gasto
custeado (e não a mera assunção da obrigação de arcar com as despesas financeiras), desde que
seja possível estabelecer um liame quantificável entre os encargos financeiros e tais gastos.
Passa a fazer sentido, deste modo, determinar se o empréstimo contraído tinha como objetivo
Fl. 12443
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

pagar a despesa glosada, ou se com ele pagou-se a despesa não glosada liberando recursos outros
da entidade para a quitação das despesas efetivamente glosadas. Mas como fazê-lo?
Alguns instrumentos de financiamento simplesmente não permitem essa
vinculação e, nestes casos, a fungibilidade do dinheiro impede, a priori, o estabelecimento desse
liame de maneira tal a permitir a aferição dos requisitos de dedutibilidade das despesas
financeiras de maneira vinculada à dedutibilidade de algum gasto no qual os recursos angariados
foram empregados.
A missão é leonina, já que o dinheiro tanto não cheira à origem, como, por ser
bem fungível, não contém o carimbo de seu destino e se mistura aos demais recursos da entidade
tão logo ingressa em seus cofres. Assim, a restrição à dedutibilidade, nesses casos, depende da
robusta demonstração do vínculo inexorável entre os recursos e referido gasto, bem como da
quantificação dos recursos destinados ao referido gasto. Ausente tal demonstração pela
autoridade autuante, qualquer análise de preenchimento dos requisitos de dedutibilidade deverá
ser feita de forma estanque ao destino dado aos recursos.
Outros instrumentos financeiros, contudo, podem conter essa marca de nascença
vinculando-os a gastos predeterminados, como se verifica nos financiamentos concedidos pelo
próprio fornecedor de bens ou serviços (vendas a prazo com juros) e como em regra se verifica
nos instrumentos de emissão de debêntures. Nestes casos, a análise do preenchimento dos
requisitos de dedutibilidade por meio da verificação do destino dos recursos não encontrará
maiores obstáculos, e deverá ser feita.
Dito isso, penso que a visão do Fisco sobre este aspecto específico é a mais
consentânea com o conceito de necessidade visto como decorrência do princípio da
universalidade, pois se o gasto financiado era desnecessário, pois impertinente às atividades da
entidade, também são desnecessários os encargos decorrentes do financiamento contraído para
seu custeio. Será, contudo, mandatório ao Fisco estabelecer e quantificar o liame entre as
despesas financeiras e o gasto considerado indedutível para que a dedutibilidade dos encargos
decorrentes do financiamento seja aferida considerando-se o destino dos recursos.
Assim, concluo que o art. 374 do RIR/99 não confere carta branca à dedução de
juros e encargos decorrentes de operações de financiamento, mas especifica como se dará a
dedução de juros em casos particulares, respeitados os requisitos gerais do art. 299 do RIR/99.
Estes requisitos deverão ser verificados à luz dos gastos que se pretendeu custear, dependendo
esta verificação da prova a ser feita pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos recursos ao
gasto considerado indedutível, quantificando o montante destinado a tal gasto indedutível nos
casos em que os instrumentos de sua contração/emissão não indicarem sua destinação com tal
nível de detalhe.
Evidentemente, havendo no instrumento de contração de dívida (ou de emissão de
debêntures) a indicação de que parcela dos recursos destinava-se ao custeio do gasto considerado
indedutível, sem contudo especificar os montantes carimbados para este fim, a falta de
demonstração pela Contribuinte permitirá ao Fisco adotar a presunção hominis de que a
totalidade daquele gasto indedutível foi custeada com os recursos obtidos com o financiamento
e, assim, glosar a dedução dos correspondentes encargos (juros, comissões, etc) dele decorrentes.

Fl. 12444
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

3.2.
Momento de verificação dos requisitos de dedutibilidade: contração do débito vs
dedução da despesa

Definido ser pertinente apreciar a dedutibilidade das despesas financeiras à luz da
causa de sua emissão, passamos ao segundo alicerce da autuação, a premissa de que a
dedutibilidade de uma despesa cujos efeitos se protraem no tempo deve ser reavaliada a cada vez
em que ela enseja dedução.
Sob esta visão, as autoridades fiscais defendem que as despesas decorrentes de
obrigações contraídas pela pessoa jurídica incorporada para adquirir a sucessora não serão
dedutíveis para a sucessora, pois embora possa ser necessário para a adquirente endividar-se para
adquirir a empresa alvo/sucessora, não seria necessário à sucessora endividar-se para adquirir a
si mesma. Mutatis mutandis, contratado o financiamento de determinada operação em 120
parcelas mensais, as despesas com juros deveriam ser avaliadas período a período pelos
próximos 10 anos, e deixarão de ser dedutíveis caso a sucessora altere seu objeto social e
descontinue a atividade à qual aquela despesa era pertinente.
Tratando-se de despesas financeiras, a visão subjacente à autuação traz
consequência severas, já que seus efeitos são protraídos no tempo como consequência do regime
de competência, pelo qual as despesas consideram-se incorridas conforme sua apropriação pro
rata temporis.
Divirjo da autuação neste ponto. A adoção do entendimento do Fisco restringe
sobremaneira a livre iniciativa (art. 5o, XII e art. 170 caput da Constituição Federal) e exige da
Contribuinte dons divinatórios sobre o futuro de suas atividades. A posição da autoridade
autuante, além disso ,é contraditória, pois força a manutenção das atividades deficitárias para que
a Contribuinte garanta a dedutibilidade das despesas a ela atinentes, e assim admite a apuração
de prejuízos fiscais, reforçando a visão de que as despesas financeiras eram necessárias.
Os impactos fiscais de alterações dos negócios que tornem obsoletos
investimentos pretéritos, como as alterações de objeto social, receberam do legislador tratamento
específico em determinados casos voltados a evitar abusos. Por exemplo, a alteração do controle
societário juntamente à alteração do ramo de atividades da empresa é causa de vedação ao
aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL (art. 513 do RIR/99).
Também recebem tratamento específico os casos de descontinuação de
determinadas unidades ou linhas de negócio, bem como a baixa de ativos por obsolescência
mercadológica. Nestas situações excepcionais, autoriza-se a redução do ativo correspondente à
parcela não depreciada dos bens que tenham se tornado imprestáveis ou caído em desuso (art. 57,
§11 da Lei no 4.506/64), tornando necessária a dedução dos encargos financeiros
correspondentes para garantir o perfeito atendimento dos princípios da universalidade e da renda
líquida que informam a tributação da renda.
A visão restritiva adotada pela autuação e pelo Acórdão Recorrido, portanto, não
encontra respaldo em uma interpretação conforme a Constituição, e tampouco no microssistema
legal que rege a dedução de despesas, acarretando na realidade a incidência de tributos sobre
Fl. 12445
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

lucro inexistente, ou inflacionado pela desconsideração de despesas necessárias quando de sua
contração.
Sob esta ótica, operações de financiamento via emissão de debêntures necessárias
à adquirente sucedida para a aquisição da adquirida sucessora não deixam de ser necessárias com
o evento sucessório, pois, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, a marca
indelével que garante sua dedutibilidade se impõe no momento da assunção da obrigação.
Portanto, não é sequer pertinente avaliar a necessidade das despesas sob a ótica de
que haveria a assunção de dívida para custear a aquisição de seu próprio acervo. Estabelecido
que o momento de aferição dos critérios de dedutibilidade é o da contração da obrigação, a
pergunta correta a ser feita é se as despesas seriam necessárias (isto é, pertinentes) para a
aquisição, pela pessoa jurídica incorporada, da pessoa jurídica adquirida incorporadora.
Vale observar, essa avaliação não permite ao Estado imiscuir-se na gestão dos
negócios da Contribuinte e assumir o confortável papel de engenheiro de obra pronta para
avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as informações que informaram a decisão dos
administradores, se o mecanismo mais “adequado” de viabilizar a aquisição era aquele. O
critério de necessidade deve ser entendido como a mera correlação entre as atividades da
empresa e os objetivos pretendidos de, ao fim e ao cabo, contribuir com a geração de receitas, ou
seja, a contração de uma dívida deve ter sua necessidade aferida respondendo-se à simples
pergunta sobre se aquela contração visava à manutenção ou ao incremento dos resultados da
entidade, por exemplo mediante a aquisição de outra pessoa jurídica.
Além disso, nas operações como a presente em que há o pagamento de sobrepreço
face ao valor patrimonial contábil com alocação de parte desse sobrepreço à expectativa de
rentabilidade futura, a correlação entre a intenção da entidade de incrementar seus negócios e a
contração de financiamentos para tal finalidade é autoevidente.
De todo modo, sob as óticas societária e contábil é também possível vislumbrar a
necessidade, para a própria empresa alvo que venha a se tornar incorporadora, de encargos
financeiros contraídos em operação de compra alavancada. Ao adquirir a empresa alvo, a
adquirente registra os saldos de ágio por expectativa de rentabilidade futura, mais-valia de ativos,
além do valor patrimonial do próprio investimento avaliado pelo Método de Equivalência
Patrimonial. A adquirente, que, contraiu financiamento e assim assumiu a obrigação de arcar
com as comissões e juros na emissão de debêntures, para adquirir justamente estas grandezas
econômicas, registra em sua escrita os ativos que pretendeu adquirir com os passivos contraídos.
Pois bem, em uma operação de incorporação reversa, a adquirida, ao incorporar a adquirente,
passa a escriturar em sua contabilidade tais saldos de mais-valia de ativos, ágio por expectativa
de rentabilidade futura e valor patrimonial, aumentando com isso seu patrimônio e avocando
para si não somente os passivos contraídos, como também as grandezas patrimoniais cuja
aquisição se almejou. Assim, com o evento sucessório mantém-se na mesma entidade a despesa
financeira contraída e os ativos com ela adquiridos, o que corrobora a dedutibilidade das
despesas financeiras mesmo sob a ótica fiscal de avaliação da necessidade no momento da
dedução.

Fl. 12446
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

3.3.
Sucessão e seus efeitos sobre as despesas contraídas pela sucedida
O argumento fiscal de que a dedutibilidade das despesas deve ser verificada sob a
ótica da sucessora, e não da sucedida, costuma pressupor, ou vir acompanhado da tese pela qual
o evento sucessório não acarretaria automaticamente a dedução das despesas decorrentes de
obrigações contraídas pela sucedida que, sob sua ótica, seriam dedutíveis.
Por seu turno, o reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas financeiras
incorridas pela sucessora por incorporação como decorrência de obrigações contraídas pela
sucedida tem como pressuposto a regra geral da sucessão universal prevista pelo art. 227, caput,
da Lei no 6.404/76, pelo qual “[a] incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.”, também
reproduzida pelos dispositivos que tratam da fusão (art. 228) e da cisão (art. 229, § 3o). O
tratamento conferido pelo Código Civil não é distinto, trazendo seu art. 1.116 previsão de teor
equivalente relativamente à incorporação.
Essa constatação alerta o intérprete para a necessidade de ressalva expressa por
parte do Direito Tributário, que pode, conforme autoriza o art. 109 do CTN1, disciplinar os
efeitos tributários próprios decorrentes da verificação de institutos de Direito Privado. Este ramo
do Direito orienta a definição do conteúdo e alcance de seus institutos, mas pode o Direito
Tributário atribuir tratamento específico que inclusive se afaste do esperado por quem faz uma
primeira leitura sob a ótica civilista. Como bem lecionava o saudoso professor Gerd Willi
Rothmann, o legislador pode estabelecer que, para fins tributários, tratar-se-á o cachorro como se
salsicha fosse, atribuindo-lhe o tratamento fiscal de salsicha.
Ocorre que não se identifica no Direito Tributário previsão legal voltada a
provocar este afastamento. Pelo contrário, o Código Tributário Nacional encampa a sucessão
universal expressamente em seu artigo 132, que embora trate da sucessão para efeitos de
cobrança do crédito tributário da sucedida, revela a opção pelo alinhamento com os efeitos
atribuídos à incorporação pelo Direito Civil.
O entendimento oficial das autoridades fiscais federais manifesto na instrução
Normativa no 07/81 também demonstra a recepção dos efeitos típicos do Direito Civil pelo
Direito Tributário, pois determina o transporte à sua escrita fiscal os valores cuja apropriação
tenha sido diferida pela sucedida e que venham influenciar na determinação do Lucro Real de
exercícios futuros, controle este que, nos termos da Instrução Normativa no 28/78, item 1.2, “b” é
feito na parte B do Lalur.
Há, evidentemente, exceções expressas no ordenamento, como aquela contida no
art. 33 do Decreto-lei no 2.341/87 e no art. 22 da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelos quais a
pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos
fiscais nem bases de cálculo negativas da sucedida. Estas exceções confirmam que a regra geral
é a da sucessão universal, incompatível com a tese fazendária de que a dedutibilidade de
despesas decorrentes de obrigações da sucedida com efeitos que se protraem no tempo deve ser

1 "Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance
de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários."
Fl. 12447
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

reavaliada a cada período de apuração, à luz das condições pessoais da sucessora no momento da
dedução2.
Portanto, também não convence a vertente defendida pelo Fisco sobre os efeitos
da sucessão no Direito Tributário.
3.3.1. Conclusões e subsunção do caso concreto às premissas acima estabelecidas

No caso em questão, conforme revela o Termo de Verificação fiscal, foram
emitidos 1,2 bilhão de reais em debêntures pela própria Recorrente, em duas séries. Os
instrumentos de emissão de debêntures, conforme excertos referenciados no Termo de
Verificação continham a “marca de nascença” à qual nos referimos anteriormente, pois
indicavam que tanto a 2a quanto a 3a séries de debêntures, emitidas pela Recorrente, tinham
como uma de suas causas e destino refinanciar em parte as debêntures emitidas em 1a série, pela
adquirente CPC e que foram substituídas por debêntures emitidas pela Vialco (alcunhada de
“empresa veículo” pela fiscalização.

Em diligência, buscava-se identificar quanto dos 1,2 bilhões recebeu de fato este
destino, mas a documentação fornecida pela Recorrente foi inconclusiva, até porque a
Recorrente defendeu desde o princípio inexistir essa vinculação. Sob as premissas estabelecidas
anteriormente neste voto, inexistindo prova de qual a parcela do financiamento tinha como
destino o custeio de determinadas despesas consideradas indedutíveis, é cabível a presunção
hominis em desfavor da Contribuinte, de que todo o saldo devedor das debêntures foi quitado
com tais recursos.

Ocorre que, sob as mesmas premissas firmadas anteriormente neste voto, a análise
do critério de necessidade não permite ao Fisco sobrepor-se ao juízo de conveniência e
oportunidade incumbido ao administrador da sociedade, e deve ser avaliado, tratando-se de
despesas cujos efeitos fiscais se protraem no tempo, à luz das condições pessoais da sucedida
que a contratou. Assim, se a sucedida tinha a pretensão de adquirir a sucessora e para isso
entendeu mais adequado valer-se de recursos obtidos no mercado mediante a emissão de
debêntures em operação comercialmente conhecida por “compra alavancada”, os encargos com
essa emissão (como os juros e comissões ora sob discussão), serão dedutíveis mesmo que
referidas despesas sejam incorridas (pro rata temporis) quando já passado o fenômeno
sucessório.
Assim, assumindo-se a premissa fiscal de identidade das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, as despesas com juros e comissões na emissão das debêntures de 2a e 3a séries pela
Recorrida são dedutíveis, e o Recurso Voluntário merece neste ponto provimento.

3.4.
CSLL – alegação de ausência de limitação específica de dedutibilidade.

2 DIAS, Karen Jureidini; LAVEZ, Raphael Assef. Compra alavancada de empresas e dedutibilidade das despesas
financeiras. In: José André W. Dantas de Oliveira; Carlos Sant'Anna; Paulo Rosenblatt. (Org.). Direito Tributário:
Estudos em homenagem a Ricardo Maria de Oliveira. 1ed.Recife: OAB/PE, 2023, v. 1, p. 374-390.
Fl. 12448
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

A Recorrente assevera inexistir no ordenamento pátrio limitação específica à
dedução de despesas financeiras da base de cálculo da CSLL, razão pela qual as despesas seriam
dedutíveis, já que as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ não são idênticas a despeito de
possuírem aproximações.
A CSLL foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 7.689/88 em
tão astuta quanto maquiavélica manobra política visando a segregar parte da arrecadação federal
de maneira tal que não fosse repartida com os demais entes federados (Art. 159 da Constituição
Federal). Reduziu-se a alíquota do IRPJ e criou-se a CSLL. Assim como Eva, fruto de uma
costela de Adão, pode-se dizer que a CSLL deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu vida
própria resguardando sua autonomia.
A base de cálculo da CSLL foi prevista pelo art. 2o da Lei no 7.689/88, tendo
passado por significativas alterações introduzidas pela Lei no 8.034/90, que exacerbou a
especificidade de sua base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da CSLL foi
definida pelo art. 2o como o valor do resultado (contábil) do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda. As alterações promovidas pela Lei no 8.034/90 deram maior concretude à sua
base, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Vejamos as previsões
introduzidas no § 1o de sua alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
“c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-
base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no
8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela
Lei no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-
base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)”
Anos depois, sobreveio a Lei 8.981/95, que teve sua redação alterada pela Lei no
9.065/95, restando seu artigo 57 da seguinte maneira:
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
Fl. 12449
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)”
O dispositivo, muito embora traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento (portanto, quanto ao vencimento, pagamento, período e dinâmica de
apuração), ressalva que tais aproximações não avançariam sobre o critério quantitativo da regra
matriz de incidência tributária, asseverando restarem mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor, salvo alterações pontuais expressas nessa mesma lei.
Deixou-se clara a autonomia do critério quantitativo de cada um desses tributos.
Essa autonomia foi novamente reafirmada pela primeira parte do art. 13 da Lei no
9.249/95, curiosamente ao aproximar as bases de cálculo de ambas por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do art. 47 da Lei no 4.506/64:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
Fl. 12450
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela
pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não
distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por
ato formal de órgão competente da União.” (grifo nosso)
O art. 13 da Lei no 9.249/95 veda algumas deduções do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL “independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964”, vale dizer, se a parte final do caput veda a dedução de algumas despesas ainda que
preencham os requisitos gerais do art. 47 da Lei no 4.506/64, é porque esta regra geral de
dedutibilidade também se aplica à determinação da base de cálculo da CSLL.
Tamanho esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre o IRPJ e a CSLL confirma a ausência de plena identidade entre ambos os tributos,
notadamente quanto ao seu critério quantitativo. Muito embora ambos partam do lucro líquido
contábil para sua apuração, cada qual sofre adições e exclusões próprios.
Dessa forma, é improcedente o argumento da Contribuinte de que não haveria
previsão legal estendendo os critérios gerais de dedutibilidade de despesas à CSLL.
Fl. 12451
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Entendo, portanto, improcedente o Recurso Voluntário relativamente a este
argumento, mas garanto a dedutibilidade das despesas em questão da base de cálculo da CSLL,
por verificar as condições consolidadas no art. 299 do RIR/99, conforme já expusemos ao tratar
da dedução do Lucro Real.

4. Mérito do Recurso de Ofício

O Recurso de ofício coloca sob debate a qualificação da multa de ofício, afastada
pelo Acórdão Recorrido sob o fundamento de que a dedutibilidade das despesas financeiras com
debêntures e do ágio que não chegou a ser objeto da autuação decorreriam de uso de empresa
veículo e simulação. Vejamos:
“3 Multa qualificada 150%.
73. Foi aplicada pelo Autuante porque:

119. Há que se considerar diversos aspectos relevantes da operação que comprovam a
simulação das operações que almejam aproveitar a despesa de debêntures aqui
discutida.
120. A empresa veículo VIALCO SPE não protagonizou nenhuma ação no mundo real,
sendo utilizada por um dos alienantes da SP Vias (VIALCO), com a intenção de reduzir
a tributação incidente sobre as operações relatadas e posteriormente utilizadas pelo
grupo adquirente para aproveitamento do ágio e das despesas gerados nessa operação.
121. A referida empresa veículo não possuía nenhum funcionário ao longo de sua
existência, seus administradores eram ligados à CPC (adquirente) e não tinham
nenhum vínculo empregatício com a VIALCO SPE, verdadeira "casca oca".
122. A empresa veículo não possuía em seu ativo um único lápis além de caixa e
investimento.
123. Os fatos acima descritos evidenciam a simulação de operações envolvendo 6
empresas, com a finalidade única de reduzir ilicitamente as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL das alienantes da SP Vias (fiscalizada), inclusive desta, após a incorporação
da empresa veículo.
124.Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. A ação teve intenção de simular a
criação do referido mecanismo. Ação, portanto, deliberada e com objetivo certo.
125. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não casual
nem necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais.
74. No entanto, não se vislumbra simulação nas operações societárias que foram
regularmente registradas nos órgãos competentes; também a conferência de ativos
e passivos à Vialco foi efetuada de acordo com as normas contábeis e registrada na
Junta Comercial.
Fl. 12452
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

75. A despesa deduzida pela Autuada deveria ter sido deduzida pela CPC, empresa
do mesmo grupo.
76. Cite-se a conclusão no Acórdão 16-84.997, de 06 de dezembro de 2018, da
DRJ/SPO, que julgou os autos de infração relativos aos anos-calendário 2012 e
2013, relativos aos mesmos fatos:
Portanto, entendo que a simples divergência entre o contribuinte e o Fisco sobre a
possibilidade de dedução de determinada despesa não é motivo para qualificar a multa
aplicada, mormente quando a Autuada não tentou de qualquer forma esconder ou
dissimular as operações que geraram as referidas despesas (aquisição da Autuada pela
CPC).
(...)
Portanto, por entender que não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia
diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e
ou aplicação dos preceitos normativos, voto pela procedência da impugnação em
relação à qualificação da multa relativa à glosa de despesas com juros e comissões de
debêntures, mantendo-a no percentual de 75%.”
A fundamentação adotada pelo Acórdão Recorrido e pelo Acórdão de DRJ
proferido nos autos do processo que discute as deduções relativas ao ano-calendário de 2012
reflete a posição deste Julgador e não foi contestada por novas razões pela Fazenda Nacional, o
que permite a aplicação do Art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o art. 114, §12, I do RICARF
vigente.
Vale contudo acrescentar, contra a reforma pretendida pelo Recurso de Ofício,
duas considerações.
A primeira trata da existência de julgados deste Conselho admitindo a dedução de
despesas com debêntures emitidas originariamente pela investidora em projetos de compra
alavancada, como nos revela o Acórdão CARF no 1401-006.292 decidido por aplicação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, cujo voto vencedor de minha redação pode ser assim sumarizado,
conforme sua ementa:
“Processo no 16561.720118/2018-70
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-006.292 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 16 de novembro de 2022
Recorrente
ECOPORTO
SANTOS
S.A.
(CORRESPONSÁVEL
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A)
Interessado FAZENDA NACIONAL
(...)
Fl. 12453
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

DEBÊNTURES.
DESPESAS
DE
JUROS.
INVESTIMENTO.
DEDUTIBILIDADE NA INVESTIDA. POSSIBILIDADE.
A eleição da controladora do grupo econômico como garantidora e também
principal pagadora na emissão de debêntures pela “empresa veículo” não desloca
o passivo assumido pela controlada como emissora dos títulos de dúvida. O
objetivo da emissão de debêntures era angariar recursos pra a aquisição do
controle de empresa operacional, e a assunção da condição de principal pagadora
pela garantidora, controladora do grupo econômico, não é vedada, sendo usual
nos instrumentos de outorga de garantia, como se verifica no art. 828, II.
As relações estabelecidas para a emissão de debêntures seguiram a normalidade
tratando-se de atos praticados entre empresas do mesmo grupo econômico que,
como tal, promove uma rede de mútua proteção perfeitamente legítima quando
todos os atos e negócios são formalizados de acordo com suas respectivas
naturezas jurídicas e produzem os efeitos deles esperados.
A incorporação reversa, permitida pelo art. 8o da Lei no 9.532/97, não tem o
condão de desnaturar o atendimento do requisitos de dedutibilidade do passivo
originalmente assumido pela incorporada. Nesse contexto, os requisitos para a
dedutibilidade da correspondente despesa devem ser aferidos no momento da
assunção do passivo considerando-se a pessoa jurídica então contratante, a
aferição não deve ocorrer no momento momento da dedução da despesa por
quem veio a receber o acervo patrimonial na qualidade de sucessora.
(...)
ÁGIO. MULTA QUALIFICADA. ADOÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NA
ESTRUTURA DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO DE
FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO. GRUPO
ECONÔMICO.
CONTROLADORA
COMO
REAL
ADQUIRENTE.
IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO DA PENA. INOCORRÊNCIA DE
SIMULAÇÃO FRAUDE SONEGAÇÃO OU CONLUIO. REDUÇÃO DA
SANÇÃO DUPLICADA.
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com a prática
dolosa ou ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150%, prevista no
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. Ainda que prevaleça a glosa, não sendo
comprovada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas transações que
geraram o ágio, deve ser aplicada a multa ordinária de 75%.
O simples emprego de companhias holdings rotuladas pejorativamente de
empresas-veículo, em estruturas de aquisição de investimentos, mesmo que com a
finalidade específica de promover a compra de participações societárias de
maneira viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio gerado legitimamente, não
basta para caracterizar simulação, fraude ou o seu intuito doloso, tampouco
qualquer outro ilícito.
A figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial, dentro da
narrativa de que o contribuinte praticou determinado ato ou negócio jurídico
visando exclusivamente obter vantagem tributária, não configura nenhuma das
hipóteses legais de simulação e de fraude, conforme a devida conceituação de
Fl. 12454
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Direito Civil, e nem pode se amoldar às previsões dos arts. 71, 72 e 73da Lei no
4.502/64.
Ademais, no caso concreto, a adoção de empresa veículo para concretizar a
aquisição encontra justificativa suficiente na intenção de evitar a necessidade de
incorrer em procedimentos burocráticos morosos e custosos que decorreriam da
incorporação de empresa operacional que opera em setores regulados e/ou
dependentes de concessões públicas, como os setores da investida e da
controladora da investidora.”
O Acórdão cuja ementa acima transcrevemos basta para demonstrar a existência
de intensos debates quanto à possibilidade jurídica da dedução das despesas com a emissão de
debêntures no bojo da estrutura adotada, o que basta para afastar a qualificação da multa de
ofício.
Paralelamente à mera existência de decisões deste Conselho favoravelmente à tese
da Contribuinte, a ementa acima transcrita também traz como importante fundamento apto a
contrapor a qualificação a inexistência de vedação, no Direito Brasileiro, ao uso de pessoas
jurídicas rotuladas pejorativamente de “empresas-veículo”, em estruturas de aquisição de
investimentos, mesmo que com a finalidade específica de promover a compra de participações
societárias de maneira viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio gerado legitimamente e a
transferência via sucessão das obrigações assumidas pela adquirente para levantar recursos
usados na aquisição da adquirida, razão pela qual o alegado uso de “empresa-veículo” sem
substância econômica não basta para caracterizar simulação, fraude ou o seu intuito doloso,
tampouco qualquer outro ilícito.
O Direito Brasileiro, por outro lado, estimula o uso de tais pessoas jurídicas
intermediárias, por exemplo, ao garantir a dedutibilidade do ágio no caso de incorporação
reversa (Art. 8o, b da Lei no 9.532/97) e ao prever expressamente no art. 2o, §3o da Lei no
6.404/76 que a constituição de companhia com o objetivo de participar em outras sociedades
tenha como objetivo viabilizar o aproveitamento de benefícios fiscais.
Ademais, considerando o provimento do Recurso Voluntário para afastar a
autuação como um todo, torna-se tecnicamente impossível cogitar-se da manutenção da multa
qualificada.

5. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento. Quanto ao Recurso de Ofício, voto por dele conhecer
para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 12455
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Apesar do bem construído voto do Conselheiro Relator, entendo que as razões
para chegar à mesma solução por ele proposta – dando provimento ao Recurso Voluntário –
fundam-se em critérios interpretativos diferentes.
Com efeito, o voto condutor faz uma percuciente análise dos fundamentos para
aplicação do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos fatos, em contraponto com o art. 374 do
mesmo diploma, a fim de verificar se a dedutibilidade das despesas financeiras com pagamento
de debêntures, emitidas para fortalecer as operações econômicas da contribuinte, amoldam-se
como despesa operacional.
Entendo que essa análise vai além dos contornos objetivos do art. 374 do RIR/99,
segundo o qual:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa
operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo
único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio concedido na
colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro rata temporis, nos
períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens do ativo
permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional, podem ser registrados no
ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou
creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos
contraídos, quando, no balanço da coligada ou controlada, constar a existência de lucros não
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
Observe-se que o dispositivo trata de uma presunção legal de caráter específico,
que considera dedutível todas as despesas financeiras, fixados apenas critérios para amoldar a
dedutibilidade (a) em razão do tempo, para que seja observada a regra de competência, e (b)
relativos a empréstimos para formação de ativo permanente, a fim de que possam ser diferidos.
Outrossim, o único limite objetivo para afastar a presunção legal diz respeito
somente aos casos de despesas financeiras contraídas entre companhia residente com partes
relacionadas no exterior, quando, no balanço da coligada ou controlada, constar a existência de
lucros não disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil.
Fl. 12456
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Com efeito, o caso dos autos é típico de dedução com despesas financeiras
relacionadas a debêntures emitidas no Brasil, pagas a instituição financeira brasileira, não
relacionada com a contribuinte, portanto, plenamente aplicável a presunção legal do art. 374 do
RIR/99, que fixa a regra específica de que toda despesa financeira é dedutível na composição do
lucro real. Prevalece, portanto, a toda regra geral!
Não se faz necessário sequer analisar os critérios do art. 299 e §§ do mesmo
diploma, pois tratam de hipóteses diversas, relacionadas a despesas incorridas pela companhia
que devem atender aos critérios ali apontados para serem consideradas operacionais. Serão
consideradas como tais (a) as que não sejam computados como custos ordinários, (b) que se
revelem necessárias à atividade regular da empresa – assim concebidas as despesas pagas ou
incorridas para realizar ou viabilizar transações ou operações que permitam alcançar as
finalidades de atuação da companhia –, (c) que se demonstram essenciais à manutenção da fonte
produtora e (d) que sejam usuais/normais/regulares às transações/operações/atividade da
empresa, inclusive as despesas com gratificações pagas aos empregados, independentemente de
designação.
Note-se que há um escalonamento para considerar operacionais – e, portanto,
dedutíveis – as despesas necessárias apontadas no art. 299 do RIR. Cabe à pessoa jurídica
comprovar todos essas condições para deduzir a despesa, de acordo com a realidade de sua
operação e com o acervo probatório que permita demonstrar o atendimento aos requisitos legais.
Não é o caso das despesas financeiras. A própria lei determina em dispositivo
diverso (art. 374) que elas são dedutíveis, por expressa presunção legal.
É dizer: a presunção legal da dedutibilidade de despesas financeiras prevista no
art. 374 do RIR/99 – dentre elas, o pagamento de obrigações com debêntures – não pode ser
freada, limitada, colmatada, reduzida, represada ou por qualquer forma condicionada a quaisquer
outros requisitos gerais disciplinados de forma diversa. Portanto, não é possível afastar ou
complementar a presunção legal que objetivamente dê tratamento a suporte fático tributário
específico com regras gerais que apontem para critérios gerais de tributação.
Assim, divirjo do ilustre Relator quando promoveu cotejo interpretativo entre o
art. 299 e o art. 374 do RIR/99, pois esse último trata de critérios específicos de dedutibilidade
de despesas financeiras, inalcançáveis pelos critérios gerais do art. 299.
Note-se que o resultado de julgamento é o mesmo proposto no voto condutor (dar
provimento ao Recurso Voluntário), porém, só é possível acompanha-lo pelas conclusões, pois
os fundamentos aqui anotados são diversos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como declaro o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 12457
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Fredy José Gomes de Albuquerque

Declaração de Voto

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O presente processo trata de lançamento tributário decorrente da glosa da dedução
de despesa financeira assumida pela empresa autuada.
Entendo que a verificação da dedutibilidade de uma despesa envolve a realização
de três testes sucessivos, a seguir abordados.
O primeiro teste a ser feito é o do efetivo pagamento da despesa deduzida. Assim,
ainda que a empresa contabilize um pagamento, mas esse pagamento não foi comprovadamente
realizado, diz-se que tal despesa é inexistente ou não comprovada e a sua dedução deve ser
glosada. Nesse caso, é desnecessária a realização dos outros testes.
O segundo teste a ser feito, após a comprovação da existência da despesa, é o da
existência de obrigação do contribuinte para realizar a despesa. Em outras palavras, ainda que o
contribuinte tenha realizado a despesa, mas ele não estava obrigado a realizá-la, essa despesa não
pode ser deduzida da apuração do Imposto de Renda. Essa situação é aquela em que a
fiscalização costuma denominar de pagamento por “liberalidade” do contribuinte. O pagamento
por liberalidade não é despesa dedutível.
Nesse ponto, deve ser destacado que o lucro contábil é distinto do lucro real, base
de cálculo ordinária do Imposto de Renda. Assim, ainda que uma despesa seja contabilizada e,
com isso, afete o lucro líquido (contábil) do contribuinte, há situações em que esse efeito deve
ser neutralizado para fins tributários, por meio de uma adição ao lucro real. Esta é a situação do
pagamento por liberalidade.
Isso é necessário porque o lucro real deve espelhar a capacidade contributiva do
contribuinte em razão da renda adquirida, o que é efetivado a partir do confronto entre as receitas
da atividade econômica da empresa com as correspondentes despesas, realizadas nessa atividade.
Um pagamento feito por liberalidade é aquele que não está associado a uma receita da atividade
e, consequentemente, não pode afetar o lucro real.
O terceiro teste consiste em verificar se a despesa, quando efetiva e obrigatória,
está em alguma das hipóteses legais de dedutibilidade, por exemplo, o artigo 300 do RIR/99, que
prevê da dedutibilidade das despesas operacionais, o artigo 347 do RIR/99, que prevê a
dedutibilidade das despesas pelo pagamento de juros sobre o capital, e o artigo 374 do RIR/99,
que prevê a dedutibilidade das despesas financeiras.
Na espécie, a acusação fiscal se esforça para demonstrar que as despesas em tela
não satisfazem o terceiro teste, afastando a incidência dos artigos 300 e 374 do RIR/99. Contudo,
entendo que não será necessário realizar o referido terceiro teste, pois a acusação fiscal também
Fl. 12458
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

se volta para a natureza de liberalidade (segundo teste) das despesas glosadas, conforme o
seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12904):
69. De fato, com a manobra realizada - utilização de empresa veículo Vialco-
SPE, o passivo correspondente às debêntures foi transferido para a SP Vias
(fiscalizada), de tal modo que esta passou a figurar contratualmente como responsável
pelo pagamento dos encargos devidos. Entretanto, é preciso primeiramente observar
que, conforme evidenciam os fatos relatados no presente TERMO, a incorporação não
teve em conta exclusiva ou especialmente os interesses da SP Vias. A incorporação foi
decidida pelos seus novos controladores, os Investidores, visando atender aos seus
interesses, não aos da investida. Logo, essa obrigatoriedade jurídica não é um efeito
colateral, uma consequência derivada e inevitável de uma genuína atuação empresarial
da SP Vias, mas sim um efeito provocado deliberadamente por seus novos
controladores, com a utilização de empresa veículo, em benefício próprio, sendo que
dentre tais benefícios figuram vantagens fiscais ilegais.
[...]
78. A lógica que informa a dedutibilidade de despesas está em que a busca por
receitas e lucros requer esforços que se traduzem em dispêndios. Dado que o IRPJ e a
CSLL incidem basicamente sobre a diferença entre receitas e despesas, só faz sentido
admitir, como parcelas dessa diferença, as despesas que contribuem para o aumento
das receitas. No caso em tela, as despesas financeiras vinculadas ao passivo recebido
na incorporação em nada contribuem para aumentar as receitas da SP Vias. Pelo
contrário, tais despesas descapitalizam a empresa e tendencialmente inibem ou
dificultam novos investimentos capazes de produzir maiores receitas. Assim, operam
contra ela, não em seu favor. E isso não é menos que óbvio, pois a quem quer que
considere vantajoso assumir dívida alheia, não faltarão candidatos para se ceder-lhes
as suas.
79. Portanto, as despesas financeiras vinculadas ao passivo assumido pela SP
Vias após a incorporação da VIALCO SPE, as quais compõem as despesas
decorrentes das debêntures emitidas pela CPC, não foram adicionadas ao lucro líquido
apurado pelo contribuinte nos correspondentes períodos de apuração como deveriam,
em razão dos dispositivos legais acima apontados.
80. Assim, os valores relativos à dedução de juros e de comissões oriundos da
operação de debêntures devem ser adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
declaradas pelo contribuinte nos correspondentes períodos de apuração.
Entendo que, na verdade, esse é o principal fundamento da acusação fiscal,
quando destaca que a empresa autuada assumiu uma dívida que não era sua, adquirindo a
titularidade das debêntures em tela por meio de sucessivas trocas de debêntures com outras
empresas do grupo, sendo que a origem da obrigação está em debêntures emitidas pela empresa
CPC, que não era do grupo, mas emitiu os títulos com a finalidade de obter recursos para
adquirir a empresa autuada, em um procedimento conhecido por “aquisição alavancada”.
Independentemente dos passos intermediários realizados, com a participação de
várias empresas holdings, não há dúvida de que a operação societária iniciou com a emissão de
debêntures pela empresa CPC com a finalidade de captar recursos no mercado financeiro para
adquirir a empresa SPVIAS (antiga denominação da empresa autuada). Também não há dúvida
Fl. 12459
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

de que, ao final, a empresa SPVIAS estava carregando o ônus de pagar as despesas financeiras
da referida emissão de debêntures.
O recorrente questiona essa alegada transferência, afirmando que a SPVIAS
possuía fluxo de caixa suficiente para quitar as referidas debêntures, mas optou por fazer novas
emissões de títulos no mercado financeiro para cumprir um “Project finance”. Todavia,
reconhece que, desde o início, seria a própria SPVIAS quem iria pagar a sua própria aquisição
pela CPC, em outras palavras, que o ônus financeiro assumido pela CPC, inicialmente, seria
transferido para a SPVIAS, conforme o seguinte excerto (fls. 14586):
134. Por outro lado, e ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se pudesse
sugerir a existência de um vínculo entre as debêntures emitidas pela Recorrente e os
títulos emitidos pela CPC/Vialco, é certo que mesmo as despesas relacionadas a essas
emissões se mostram necessárias à Recorrente, uma vez que, dentro da lógica do
"Project finance", era requisito do negócio que a própria Recorrente arcasse com a
obrigação de pagar os encargos do dinheiro utilizado na sua aquisição pelo Grupo
CCR. [destaques do original]
Nada se obsta ao cumprimento do Project finance da empresa e à decisão de que
seria a própria empresa adquirida que arcaria com a obrigação de pagar os encargos do dinheiro
utilizado na sua aquisição. Contudo, essas decisões de ordem econômica em nada afetam a
incidência das normas tributárias, nos termos dos artigos 118 e 123 do CTN, verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
[...]
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, nos termos da legislação tributária, o projeto de aquisição e
administração da empresa adquirida e os atos praticados para a sua execução não têm o efeito
jurídico esperado pelo recorrente: o de tornar dedutível na apuração do Imposto de Renda e da
CSLL uma despesa realizada para o cumprimento de obrigação de terceiros.
Diante do exposto, divergi do voto do ilustre relator e votei por negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 12460
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Declaração de Voto

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Embora de acordo com o voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto ressaltando alguns pontos importantes da discussão em sessão.
Dedutibilidade dos juros – despesas necessárias
Em 1891, o escritor Rudyard Kipling, que seria laureado com o prêmio Nobel de
Literatura em 1907, publicou a obra “American Notes”3, na qual ele descreve que os bares do
Velho Oeste tinham por prática oferecer “almoço grátis” aos seus clientes que compravam uma
bebida.
Embora se tratasse de um almoço aparentemente grátis, era comum que as
refeições fossem extremamente salgadas, de forma que os clientes acabavam comprando mais
bebidas e, com isso, o retorno obtido com a venda das bebidas adicionais já era superior ao
montante dos custos decorrentes do “almoço grátis”.
A expressão “não há almoço grátis” foi popularizada pelo economista Milton
Friedman, laureado com o prêmio Nobel de Economia de 1976, que, em 1975, publicou a obra
“There ain't no such thing as a free lunch”4, na qual apresenta a sua premissa de que qualquer
subsídio, gasto ou ineficiência politicamente imposta será paga por alguém.
Tal alegoria é bastante interessante na medida em que pode ser trazida para o
âmbito das decisões empresariais. Assim, são muitos os gastos que são suportados por uma
empresa para que ela possa exercer as suas atividades empresariais e obter receitas.
O artigo 47 da Lei n. 4.506/64 estatui uma regra geral de dedutibilidade de
despesas, pela qual são operacionais e dedutíveis as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
Além da referida regra geral de dedução das despesas, há uma série de regras
específicas, tais como as regras que determinam a indedutibilidade de brindes, multas por
infrações fiscais, dentre outras despesas, assim como há regras que limitam a dedutibilidade de
outras despesas específicas, tais como amostras, royalties e previdência privada.
No âmbito do Direito Privado, há a premissa de que o ordenamento jurídico
positivado não teria as condições de previsão em seus textos legais de todos os institutos e
contratos, mas apenas estabelece os limites para que as relações contratuais não sejam
desequilibradas5.

3 KIPLING, Rudyard. American Notes. New York: M.J. Ivers & Co, 1891. p. 1-3.
4 FRIEDMAN, Milton. There ain't no such thing as a free lunch. LaSalle: Open Court, 1975.
5 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Contratos inominados ou atípicos. 2a ed. Belém: CEJUP, 1984. p. 17.
Fl. 12461
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Aliás, a própria prática negocial reiterada originou diversos modelos contratuais
atualmente regulados em lei, que passaram de contratos atípicos para típicos a partir do momento
em que os legisladores os transportaram para a lei6.
Dessa forma, se estivéssemos em um modelo no qual houvesse necessidade de
previsão expressa das despesas dedutíveis, teríamos uma situação na qual os gastos relacionados
a novos institutos ou contratos não estariam previstos como dedutíveis até que o legislador
alterasse a lei para prever expressamente esta dedutibilidade.
Como decorrência, para fins de apuração de dedutibilidade das despesas da pessoa
jurídica, a lógica é inversa àquela das deduções expressas do IRPF, na medida em que são
dedutíveis as despesas a menos que haja uma previsão expressa de indedutibilidade.
Nessa linha, Ricardo Mariz de Oliveira observa que o regime legal de
dedutibilidade do IRPJ instituído no Brasil possui duas fases: (i) uma primeira fase em que “a
priori” todas as despesas da pessoa jurídica são dedutíveis7; e (ii) uma segunda fase em que
somente não são dedutíveis as despesas que tenham essa indedutibilidade total ou parcial
determinada por uma norma legal8.
Como se nota, a indedutibilidade de uma despesa é estabelecida nessa segunda
fase por um regime de exceção9.
Ricardo Mariz de Oliveira pondera ainda que a previsão expressa em lei das
exceções à dedutibilidade configura um roteiro seguro para que o contribuinte possa efetuar o
cálculo de sua base do IRPJ10.
O artigo 47 da Lei n. 4.506/64 estabelece uma regra geral de dedutibilidade de
despesas, pela qual são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
A partir do referido dispositivo legal, Ricardo Mariz de Oliveira assevera que os
critérios para que uma despesa seja classificada como dedutível são os seguintes: (i) não serem
custos; (ii) serem despesas necessárias; (iii) serem comprovadas e escrituradas; (iv) serem
deduzidas no período-base competente11.

6 SZTAJN, Rachel. Contrato de Sociedade. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 12.
7 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
8 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
9 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
10 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Vol. 1. São Paulo: IBDT, 2020. p. 827-910.
Fl. 12462
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Segundo Luís Eduardo Schoueri, os critérios presentes no artigo 47 da Lei n.
4.506/64 decorrem da própria noção de renda líquida12.
Embora cada um dos referidos critérios seja extremamente relevantes, o foco do
presente tópico se dará sobre o conceito de despesa necessária.
Ao comentar o então vigente artigo 299 do RIR/99, dispositivo normativo
lastreado no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, Noé Winkler acentuava a grande subjetividade
presente no conceito de despesas necessárias, o que ocorreria até pelo fato de que inexiste ainda
que a título exemplificativo uma lista das despesas desnecessárias13.
Mas afinal o que vem a ser uma despesa necessária para fins de dedutibilidade na
apuração do IRPJ?
Ricardo Mariz de Oliveira pondera que o conceito de necessidade deve ser
estabelecido de forma objetiva, evitando interpretações subjetivas, que pode variar de indivíduo
para indivíduo14.
Nesse sentido, o referido autor propõe que a necessidade de uma despesa não deve
ser entendida à luz da característica de obrigatoriedade ou compulsoriedade, mas sim
identificando se ela é inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela
relacionada, ou até mesmo que surja em virtude da simples existência da empresa e do papel
social que desempenha15.
Em sentido oposto, a despesa não é necessária quando decorrer de ato de
liberalidade, mas esta não deve ser entendida no sentido de espontaneidade, mas no sentido de
ato de favor, estranho aos objetivos sociais16.
Em outras palavras, não são necessárias (e não deveriam ser assumidas pela
empresa) as despesas que não estejam ligadas, vinculadas, relacionadas ou não sejam inerentes
ou pertinentes à pessoa jurídica às suas atividades empresariais17
Ricardo Mariz de Oliveira aponta que o critério da necessidade não se relaciona
com a existência de algo melhor ou mais barato, ou algo que não deveria ser feito, mas uma
necessidade de manutenção da fonte produtora18.

12 SCHOUERI, Luís Eduardo. Considerações acerca da Disponibilidade da Renda: Renda Disponível é Renda
Líquida. In: ZILVETI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito
Tributário – Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem a Ricardo Mariz de
Oliveira. São Paulo: IBDT, 2019. p. 19-31.
13 WINKLER, Noé. Imposto de Renda. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 430.
14 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. RT Informa n. 241/242, 1980.
15 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. RT Informa n. 241/242, 1980.
16 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. RT Informa n. 241/242, 1980.
17 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
18 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
Fl. 12463
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Sobre a manutenção da fonte produtora, Kevin Holmes destaca que a doutrina de
manutenção da fonte produtora tem origem na doutrina de Friedrich Benedict Wilhelm von
Hermann, que escreveu sobre o tema ainda no século XIX19
Para Friedrich Hermann, renda seria a parcela dos rendimentos obtidos que são
passíveis de serem consumidos por um individuo sem que haja prejuízo ao seu capital20.
Na mesma linha, Heleno Torres assevera que somente pode haver produção de
renda quando preservada a manutenção do capital original, daí a imprescindibilidade de dedução
das despesas incorridas21.
Assim, segundo o referido autor as autoridades tributárias somente podem glosar
despesas suportadas por documentação hábil e corretamente escrituradas se houver a
comprovação de forma contundente dos seguintes aspectos: (i) desnecessidade da despesa; (ii)
ausência de correlação com a fonte produtora de rendimentos; e (iii) ausência de causa jurídica
dos contratos geradores22.
Ademais, em sentido semelhante ao de Ricardo Mariz de Oliveira, Heleno Torres
afirma que somente se configura despesa não necessária aquela que envolva liberalidade no
sentido objetivo legal, ou seja, ato de favor, estranho aos fins e estatutos sociais, ficando para
além dos poderes conferidos à da administração da empresa23.
Considerando que são indedutíveis as despesas estranhas aos objetivos da
entidade, Edmar Andrade menciona quais são os interesses que giram em torno da atividade
empresarial e que justificariam a dedutibilidade despesas: (i) a manutenção da empresa como tal
e agregação de valor a si própria de modo contínuo e crescente; e (ii) o cumprimento do
desiderato que é obter resultados que possam ser repartidos entre os sócios ou acionistas24.
Como se observa, são interesses amplos e somente não se enquadram neles os
gastos que são suportados pela empresa e que são estranhos ao interesse da empresa, tais como
gastos pessoais dos sócios e administradores cujo ônus foi suportado pela empresa.
A alusão à ideia que “não existe almoço grátis” populariza por Milton Friedman é
relevante, na medida em que muitas decisões dos gestores que aparentemente podem parecer
graciosas pelo fato de não serem obrigatórias, tem um objetivo mediato mais amplo de
consecução dos objetivos de agregar valor à empresa, no interesse da empresa e de seus sócios
ou acionistas.

19 HOLMES, Kevin. The Concept of Income. The Netherlands: IBDF, 2000. p. 86.
20 HOLMES, Kevin. The Concept of Income. The Netherlands: IBDF, 2000. p. 86.
21 TORRES, Heleno Taveira. Tributação da Renda e Causa Jurídica na Dedutibilidade de Despesas (. In:
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-
2022). São Paulo: MP, 2022. p. 477-497.
22 TORRES, Heleno Taveira. Tributação da Renda e Causa Jurídica na Dedutibilidade de Despesas (. In:
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-
2022). São Paulo: MP, 2022. p. 477-497.
23 TORRES, Heleno Taveira. Tributação da Renda e Causa Jurídica na Dedutibilidade de Despesas (. In:
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-
2022). São Paulo: MP, 2022. p. 477-497.
24 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 496.
Fl. 12464
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Aliás, esta ideia de atendimento aos interesses da empresa (que é ignorada em
grande parte das decisões do CARF, que ainda se lastreiam na questão da compulsoriedade ou
não da despesa) parece levar Noé Winkler a entender que seriam dedutíveis tanto brindes
oferecidos em festas natalinas, desde que os montantes a ele relativos não extrapolem os limites
da modicidade, quanto gastos com reuniões de confraternização, que são usuais, além de
constituírem um fator psicológico gerador de ambiente positivo, contribuindo para o melhor
desempenho da atividade da empresa25.
Por fim, cumpre citar que sob a perspectiva da usualidade das despesas e como ela
se relaciona com o momento e contexto fático em que a despesa foi incorrida, Elidie Bifano
aponta que as características das despesas operacionais variam no tempo, quer por força de
novos negócios, quer por novos contextos sociais, econômicos e empresariais que se desenham,
bem como pela mudança de costumes, de modo que despesas atualmente consideradas
extremamente usuais como teletrabalho, 13o salário e gastos com assistência médica dos
empregados nem sempre foram assim consideradas26.
Após delinear o que seria uma despesa necessária, cumpre citar outras teorias que
auxiliam no teste de verificação se uma determinada despesa é ou não necessária, isto é, se
aquela despesa foi tomada no interesse da empresa ou em nome de algum interesse externo,
como os interesses pessoais dos sócios ou administradores.
A ideia de um gasto ser estranho à empresa também pode ser explicada à luz da
teoria do ato anormal de gestão.
Em sua tese de livre docência sobre “Distribuição Disfarçada de Lucros”27, Luís
Eduardo Schoueri analisa a teoria do ato anormal de gestão, pela qual não cabe às autoridades
fiscais julgar a qualidade ou os resultados da gestão financeira ou comercial de uma empresa.
Conforme o referido autor, a atividade dos administradores deveria se
fundamentar no interesse das sociedades e não nos interesses pessoais, de forma que se esta regra
fosse seguida, todas as despesas seriam necessárias28.
Ocorre que na prática pode ocorrer um desvio de conduta por parte dos
administradores na hipótese em que eles tomem uma decisão com reflexo patrimonial na
entidade que eles gerem, mas tal decisão tenha sido tomada com base nos interesses pessoais.
Nesta situação, estaríamos diante de um ato anormal de gestão. Citando o
pensamento de Masson, Luís Eduardo Schoueri aponta que, para aquele autor, a anormalidade
dos atos de gestão deve ser auferida por meio de critérios matemáticos, a partir da comparação

25 WINKLER, Noé. Imposto de Renda. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 430.
26 BIFANO, Elidie Palma. Reflexões sobre as Despesas Operacionais e o IRPJ – uma História de 100 anos. In:
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FERNANDES, Edison Carlos. Revista de Direito Contábil Fiscal. Volume 5.
Número 9. São Paulo: MP, 2023. p. 39-55.
27 SCHOUERI, Luís Eduardo. Distribuição Disfarçada de Lucros. São Paulo: Dialética, 1996. p. 155-159.
28 SCHOUERI, Luís Eduardo. Considerações acerca da Disponibilidade da Renda: Renda Disponível é Renda
Líquida. In: ZILVETI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito
Tributário – Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem a Ricardo Mariz de
Oliveira. São Paulo: IBDT, 2019. p. 19-31.
Fl. 12465
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

de gastos da entidade com gastos equivalentes de terceiros, bem como por meio de uma análise
da relação custo e benefício do ato praticado pelo gestor29.
Diante de tal cenário, Luís Eduardo Schoueri entende que a teoria do ato anormal
de gestão foi positivada no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, de modo que despesa necessária é
aquela que se voltou ao incremento da empresa sob a perspectiva operacional ou econômica, não
sendo dedutíveis as despesas que não possuem qualquer ligação com o interesse da empresa, tais
como gastos com liberalidades concedidas a um parente dos sócios ou administradores30.
De acordo com a teoria do ato anormal de gestão, não caberia às autoridades
fiscais julgar a qualidade ou os resultados da gestão financeira ou comercial de uma empresa.
Nesse diapasão, ainda que eventualmente um sócio ou acionista até pudesse questionar os atos
praticados pelos gestores, não há como tal questionamento se dar pelas autoridades fiscais31.
No mesmo sentido, Humberto Ávila acentua que as autoridades fiscais não têm
qualquer ingerência sobre as escolhas diretivas a respeito da estratégia empresarial adotada ou
mesmo sobre o modo pelo qual o contribuinte decide realizar o negócio ou operação32, assim
como Ricardo Mariz de Oliveira pondera que não é lícito às autoridades fiscais se imiscuir nas
decisões dos contribuintes, as quais competem aos administradores da pessoa jurídica33.
Sobre este ponto acerca do questionamento sobre as decisões dos gestores de uma
entidade, cabe ressaltar que gestores têm que tomar uma série de decisões relativas à vida
econômica de uma empresa.
Como quaisquer seres humanos, as decisões podem estar sujeitas a falhas, de
modo que todos os administradores tomam decisões certas e erradas.
No âmbito do Direito Societário, a discussão sobre responsabilização dos
administradores fez com que fosse criada nos Estados Unidos da América a teoria do “business
judgement rule”. Tal teoria teve origem no caso “Percy v. Millaudon, julgado pela Suprema
Corte da Louisiana em 1829, em cuja decisão foi consignado que o simples prejuízo decorrente
de uma decisão não faz o administrador responsável, sendo imprescindível a comprovação de
que o seu ato era inadmissível ao padrão do homem comum34.

29 SCHOUERI, Luís Eduardo. Distribuição Disfarçada de Lucros. São Paulo: Dialética, 1996. p. 155-159.
30 SCHOUERI, Luís Eduardo. Considerações acerca da Disponibilidade da Renda: Renda Disponível é Renda
Líquida. In: ZILVETI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito
Tributário – Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem a Ricardo Mariz de
Oliveira. São Paulo: IBDT, 2019. p. 19-31.
31 SCHOUERI, Luís Eduardo. Considerações acerca da Disponibilidade da Renda: Renda Disponível é Renda
Líquida. In: ZILVETI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito
Tributário – Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem a Ricardo Mariz de
Oliveira. São Paulo: IBDT, 2019. p. 19-31.
32 ÁVILA, Humberto. Dedutibilidade de Despesas com Pagamento de Indenização decorrente de Ilícitos
Praticados por ex-funcionários. In: ADAMY, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur Maria (coords.).
Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 91.
33 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
34 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S/A – Business Judgement Rule. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007. p. 141.
Fl. 12466
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Outros casos judiciais relevantes ajudaram a conferir maiores contornos à referida
teoria. No caso “Goldbold v. Branch”, julgado pela Suprema Corte do Alabama em 1847, foi
consignado na decisão que se os administradores fossem responsabilizados por todos os atos
praticados ou decisões erradas, nenhum homem probo aceitaria esse tipo de cargo. Por sua vez,
no caso “Hodges v. New England Screw”, julgado pela Suprema Corte de Rhode Island em
1850, foi decidido que o administrador não deve ser responsabilizado pelas consequências do
erro se teve boa fé e agiu nos interesses da sociedade com o devido cuidado e diligência35.
No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, cumpre citar que o artigo 154, §2o,
“a”, da Lei n. 6.404/76 estabelece que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do
bem público e da função social da empresa, sendo vedado a ele praticar ato de liberalidade à
custa da companhia.
Dessa forma, para fins de exclusão da sua responsabilização, é fundamental que o
administrador tome suas decisões com base no interesse da empresa e não pratique ato de
liberalidade cujo ônus recaia sobre a empresa.
Ao tratar do conceito de liberalidade para fins de responsabilização dos
administradores, Trajano de Miranda Valverde acentua que atos de liberalidade são os que
diminuem o patrimônio social sem que tragam para a sociedade nenhum benefício ou vantagem
de ordem econômica36. De igual forma, Modesto Carvalhosa pondera que os atos de liberalidade
constituem fraude à lei e a sua antijuridicidade decorre da redução do patrimônio social ou a
prática de negócios que impeça o crescimento imediato ou mediato deste patrimônio37.
Mais uma vez, há uma certa aproximação entre o conceito de despesa não
necessária e o conceito de despesa praticada com liberalidade, que seria aquela passível de
indedutibilidade e de responsabilização do administrador.
Nesse sentido, é interessante mencionar que Fran Martins afirma que os
administradores prejudicam os acionistas e por isso devem responder aos prejuízos quando
praticam atos de liberalidade à custa da companhia, no entanto, nos termos do artigo 154, §4o, da
Lei n. 6.404/76 pode ser autorizada a prática de atos gratuitos razoáveis diante das
responsabilidades sociais da empresa, entendidos tais atos como aqueles de pequeno valor bem
como aqueles capazes de ser justificados em benefícios do empregado ou da comunidade de que
participe a empresa. Como exemplo, o referido autor cita gastos com natal dos filhos dos
empregados, distribuição de brindes e contribuições para campanhas de interesse público38.
Sampaio de Lacerda destaca também que há atos que são aparentemente
graciosos, no entanto, são passíveis de gerar negócios vantajosos para a companhia no futuro,
tais como o pagamento de bolsas de estudos e contribuições a entidades científicas39.

35 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S/A – Business Judgement Rule. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007. p. 141.
36 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por Ações. Vol. II. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 322.
37 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 402.
38 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das S.A. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 373
39 LACERDA, J. C. Sampaio de. Comentários à Lei das S.A. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 193.
Fl. 12467
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Por estas razões, o conceito de liberalidade a ser utilizado para determinação se
uma despesa é necessária ou não para fins de apuração do IRPJ é aquele da legislação societária,
que não está vinculado ao fato de uma despesa não ser obrigatória, mas sim de uma despesa ser
incorrida de forma estranha aos interesses da companhia, situação na qual a despesa será
indedutível, assim como será passível de gerar responsabilização patrimonial dos
administradores.
No caso em tela, não há como atribuir um caráter de liberalidade à tomada do
empréstimo que gerou os juros que estão sendo registrados como despesas e estão sendo
considerados dedutíveis. Também não há se que se falar em indedutibilidade dos juros devido ao
fato do empréstimo ter sido transferido para a então recorrente, uma vez que tal transferência de
ônus se dá em função da sucessão patrimonial em virtude de conferência de bens, direitos e
obrigações ao capital social da Recorrente.
Por fim, cabe ressaltar que durante as discussões na sessão de julgamento, foi
levantada a questão de que o critério da necessidade foi criado por meio de precedentes judiciais
norte-americanos a partir da ideia de que não seriam necessários gastos relacionados a outras
empresas, o que não acontece no presente caso, uma vez que a Recorrente recebeu os ativos e
passivos relacionados com os recursos dos empréstimos e a obrigação de pagar os empréstimos,
de modo que a despesa financeira relacionada a esta obrigação é juridicamente de sua
titularidade.
Assim, a título histórico, cumpre mencionar que o imposto de renda surge na
Inglaterra no final do século XVIII durante o governo do primeiro ministro William Pitt, como
mecanismo temporário com o propósito de arrecadar um grande volume de recursos em função
dos altos gastos com as Guerras Napoleônicas40.
As primeiras normas tributárias de imposto de renda não faziam menção às
sociedades empresárias41, no entanto, como decorrência de sua crescente importância econômica,
os lucros das pessoas jurídicas passaram a estar sujeitos à tributação pelo imposto de renda 42.
A tributação do imposto de renda nas pessoas jurídicas trouxe algumas vantagens
em detrimento da tributação nas pessoas físicas, tais como a maior facilidade na apuração do
montante tributável43 (considerando que as pessoas jurídicas possuem escrituração contábil) e a
maior concentração dos contribuintes pessoas jurídicas44 (considerando que há um menor
número de pessoas jurídicas em relação ao número de pessoas físicas), o que facilitaria não só a
arrecadação, como também a fiscalização45.
Como consequência da tributação das pessoas jurídicas pelo imposto de renda,
surge a questão de quais são os gastos admissíveis como dedutíveis para fins de apuração do
IRPJ.

40 GROSSFELD, Bernhard, BRYCE, James. A Brief Comparative History of the Origins of Income Tax in Great
Britain, Germany and the United States. The American Journal of Tax Policy. Vol. 2. p. 212-227.
41 SELIGMAN, Edwin. Essays in Taxation. 10a ed. New York: Macmillan, 1931. p. 137-139.
42 TILBERY, Henry. Imposto de Renda - Pessoas Jurídicas: Integração entre sociedade e sócios. São Paulo: Atlas,
1985. p. 29-31.
43 BULHÕES, Octavio Gouvêa de. Dois Conceitos de Lucro. Rio de Janeiro: APEC, 1969. p. 111-112.
44 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Financeiras, 1955. p. 44.
45 TILBERY, Henry. Op. cit. p. 29-31.
Fl. 12468
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Nesse sentido, é importante observar a construção do conceito de despesa
dedutível na legislação tributária norte-americana, visto que este foi um dos primeiros países a
adotar a tributação da renda da pessoa jurídica e, por conseguinte, influenciou a formação da
legislação correlata de outros países.
Na seção 162 do “Internal Revenue Code”, que trata especificamente das despesas
do comércio ou negócios (“trade or business expenses”), consta a regra geral de que será
permitida a dedução de todas as despesas ordinárias (usuais) e necessárias pagas ou incorridas
durante o ano-calendário tributável46.
O “leading case” no qual o critério geral de dedutibilidade foi analisado no âmbito
da Suprema Corte dos Estados Unidos da América foi o caso “Welch v. Helvering”, julgado em
novembro de 1933 e cuja relatoria coube ao “justice” Benjamin Cardozo47.
No referido caso, o contribuinte “Welch” havia sido executivo de uma sociedade
anônima que atuava no ramo do comércio de grãos e que foi à falência. Decidido a estabelecer
um negócio similar sob sua propriedade, o contribuinte pagou os débitos da companhia falida
como um esforço para estabelecer o seu próprio crédito financeiro e recuperar o seu “status” e a
sua reputação com os clientes da sua antiga firma48.
O Comissário do “Internal Revenue Service” Guy Helvering sustentava a
indedutibilidade dos referidos pagamentos uma vez que tais gastos não seriam ordinários,
embora pudessem ter sido necessários para o desenvolvimento do novo negócio49.
Ao comentar a decisão da Suprema Corte, John Commie destaca que embora o
relator Benjamin Cardozo tenha entendido que se tratavam de despesas necessárias, na medida
em que elas eram úteis e adequadas para o desenvolvimento dos negócios do contribuinte,
faltava a elas as características de serem ordinárias/usuais, uma vez que não seria usual o
pagamento de dívidas de outras pessoas jurídicas50.
Também ao analisar o referido caso, Marvin Chirelstein assinala que a Suprema
Corte usou o termo “ordinary” para expressar duas diferentes limitações: (i) ordinário como
habitual ou típico, de forma que a ação do contribuinte no reembolso das dívidas do falido era
em alto grau extraordinária; e (ii) ordinário como característica de despesa, sendo que o
contribuinte fez um desembolso que pertencia à categoria de gastos de capital ao pagar os
antigos credores da sua antiga empresa, o que não seria ordinário51.
No que tange ao sentido de despesa ordinária como aquela habitual, usual ou
normal, há menção expressa na decisão de que às vezes os homens pagam as dívidas dos outros
sem obrigação legal, mas isso não é o que normalmente acontece. Desse modo, até que tal
conduta se torne o padrão empresarial, ela deve ser vista como algo fora do usual ou
extraordinária. É interessante notar que constou na decisão que a ação do contribuinte em pagar

46 Tal regra já constava em dispositivos normativos anteriores, tais como o “Tariff Act” de 1909, o “Revenue Act”
de 1913, bem como na seção 234 do “Revenue Act” de 1924, que a foi a norma analisada no âmbito do caso “Welch
v. Helvering”.
47 Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/290/111/
48 CHIRELSTEIN, Marvin A. Federal Income Taxation. 8a ed. Westbury: Foundation Press, 1997. p. 126-129.
49 CHIRELSTEIN, Marvin A. Op. cit. p. 126-129.
50 COMMIE, John C. Federal Income Taxation. St. Paul: West Publishing, 1973. p. 84.
51 CHIRELSTEIN, Marvin A. Op. cit. p. 126-129.
Fl. 12469
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

as dívidas da empresa falida foi inteiramente sensata do ponto de vista empresarial, de modo que
seria possível entender que a despesa foi de fato concebida para gerar receitas empresariais na
nova empresa52.
Por sua vez, a despesa com o pagamento das dívidas da empresa falida pode ser
entendida como uma ação destinada a restaurar o crédito do contribuinte e a restabelecer a sua
reputação junto de outras empresas, de forma que este montante poderia ser considerado como o
preço de compra do goodwill do cliente, um ativo de capital53.
Apresentadas as principais premissas do julgamento do caso “Welch v.
Helvering”, nota-se que a decisão entendeu que os gastos suportados pela atual empresa aos
credores de uma empresa anterior falida seriam necessários e adequados para o
reestabelecimento da reputação do empreendedor, uma vez que grande parte dos fornecedores e
clientes da atual empresa também tinham essas posições nas relações com a empresa falida.
Todavia, ainda assim tais gastos foram considerados indedutíveis pela Suprema
Corte por não serem ordinários diante (i) tanto da sua não usualidade e pelo pagamento de
credores de uma empresa falida por empresa nova ser algo extraordinário (ii) quanto de tais
gastos não serem qualificáveis juridicamente como despesas mas sim como um gasto de capital
(ativo) decorrente da reconstituição de um goodwill derivado de uma boa relação com os
clientes.
Ademais, é importante notar que o registro contábil pela empresa atual do gasto
com o pagamento aos credores da empresa falida contraria o denominado princípio contábil da
entidade, pelo qual a escrituração contábil de uma entidade deve separar o patrimônio dos sócios
do patrimônio da entidade.
Dessa forma, por mais que o pagamento a tais credores tenha sido feito com a
melhor das intenções, o registro das despesas a ele relativas na empresa atual contraria as normas
contábeis.
Muito mais adequado se o fim almejado por Welch era a recuperação da sua
reputação por meio do pagamento aos credores da empresa falida, teria sido o procedimento de
não pagar e muito menos registrar tais pagamentos como despesas da empresa atual, mas com os
lucros e dividendos recebidos pelo sócio em virtude dos resultados da empresa atual fossem
feitos os pagamentos aos credores da empresa falida.
O registro contábil dos gastos com o pagamento dos credores da empresa falida na
empresa atual demonstra uma inexistência de adequada segregação patrimonial, demonstrando
uma despesa que não está relacionada com a atividade da empresa atual, ao mesmo tempo que é
um ato anormal de gestão sob a perspectiva da empresa atual.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso da Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)

52 CHIRELSTEIN, Marvin A. Op. cit. p. 126-129.
53 CHIRELSTEIN, Marvin A. Op. cit. p. 126-129.
Fl. 12470
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720033/2019-72

Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 12471
DF CARF MF
Original